Tribunal: CARF
Processo: 11634.720306/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720306/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ALEXANDRE LONGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRELIMINARES. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
As preliminares que pedem a nulidade do lançamento quando não se verifica
nos autos qualquer vício ou falha que pudesse levar a essa conseqüência, não
havendo qualquer fato comprovado que conduza ao cerceamento de defesa, de
modo que não merecem acolhimento.
DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. INDEFERIMENTO.
As diligências consideradas desnecessárias, quando se referirem a fatos
amplamente documentados e requeridas somente com o uso de argumentos que
refiram-se a hipóteses completamente improváveis, sem qualquer indício
material, além daquelas que visam obtenção de documentos, que se refiram aos
próprios negócios, em que o ônus de guarda e conservação, para apresentação
ao Fisco, é do próprio contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
O valor decorrente do acréscimo patrimonial apurado mensalmente e não deve
ser comprovado por meio de documentação hábil e idônea a justificar os
rendimentos declarados, tributáveis e/ou não-tributáveis, demonstra a obtenção
de renda tributável sujeita ao ajuste anual, não declarada.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
A qualificação da multa deve ser aplicada e mantida quando devidamente
demonstradas nos autos que a documentação apresentada não retrata a
realidade a justificar receitas e despesas da atividade rural que deu lastro à
omissão de rendimentos apurada. Tais condutas são consideradas dolosas e que
tiveram a finalidade de ocultar a ocorrência do fato gerador e deixar de pagar
tributos.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
A falta do recolhimento do carnê-leão está sujeito à incidência da multa de
ofício isolada, independentemente de os rendimentos terem sido oferecidos à
tributação na declaração de ajuste anual.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720306/2011-15
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2216/2241, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 2175/2211, a qual julgou
procedente em parte o lançamento decorrente da falta de pagamento do Imposto de Renda da
Pessoa Física exercício 2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o Auto de Infração de Imposto de
Renda de Pessoa Física IRPF de fls. 1.976 a 1.980, do qual fazem parte os
demonstrativos de apuração de fls. 1.972/1.974, de multa e juros de mora de fl. 1.975, o
termo de verificação e de encerramento da ação fiscal de fls. 1.986/2.002, o termo de
encerramento de fl. 1.981 e demais documentos constantes dos autos, que lhe exige o
recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 513.830,40, sendo R$ 165.032,45 de
imposto, R$ 247.548,67 de multa de ofício de 150%, R$ 47.399,20 de multa exigida
isoladamente, pelo não recolhimento do carnê-leão, além de R$ 53.850,08 de juros de
mora calculados até 30/06/2011.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 1.978 a
1.980, apurou omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a
descoberto, representada pelo excesso de aplicações sobre as origens de recursos, sem
respaldo nos rendimentos declarados ou comprovados, de R$ 600.117,98, e multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, de R$ 47.399,20.
Da Impugnação

O contribuinte foi intimado em 08/07/2011 (fl. 2005) e impugnou (fls. 2023/2105)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Em preliminares de nulidade, cita princípios aplicáveis ao processo administrativo,
aduzindo cerceamento de defesa por afronta ao “princípio da paridade de armas”, pois
a “fiscalização teve incríveis 23 meses para promover suas investigações, circularizar
pessoas, carrear ao processo farta gama de documentação que entendia como sendo
elementos comprobatórios de Variação Patrimonial a Descoberto (VPD), etc. O
Impugnante teria teoricamente 30 dias para promover sua defesa frente a este auto de
Infração e carrear ao processo novas provas que contradissesse ou esclarecesse as
conclusões obtidas a partir de supostas provas adquiridas ao longo de 23 meses”.
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Alega cerceamento de defesa por afronta ao princípio da publicidade e negativa de
fornecimento de cópias antes do início da fase litigiosa, dizendo que ao “longo dos 23
meses de procedimento investigatório, fase da instrução do PAF, o ora Impugnante
solicitou cópias de todos os documentos que estavam sendo carreados para o processo
administrativo fiscal, antes da fase litigiosa, vendo sempre seus pedidos serem
denegados sob a ratio de que tal autorização só se daria após formalização do auto de
infração”. Cita jurisprudência que estaria no sentido da sua tese e invoca o artigo 38 da
Lei no 9.784, de 1.999, asseverando que houve efetivo prejuízo à sua defesa pela
negativa de acesso aos documentos, pois os 30 (trinta) dias não foram suficientes “para,
por exemplo, verificar se os atos de diligências e circularizações foram feitos dentro da
legalidade”, assim como “sequer conseguiu buscar documentos que contraditassem os
anexados pela fiscalização”.
Enumera mais um argumento de cerceamento de defesa, por negativa de fornecimento
de cópias quando da ciência do auto de infração. Esclarece que em “petição
encaminhada no dia 09/06/2011, antes do término da fiscalização, solicitou então que
quando do encaminhamento do Auto de Infração que fosse também encaminhado cópia
integral do referido processo fiscal, oportunizando assim ao menos o direito da ampla
defesa e do contraditório”, mas “com a intimação recebida não veio cópia integral
deste processo, nem em meio físico nem em meio magnético”. Após a ciência do auto de
infração, peticionou ao autor do feito fiscal e ao titular da Unidade para obtenção de
cópia integral dos autos e anulação da intimação, com reabertura de prazo de
impugnação, tendo o primeiro informado que não poderia mais fornecer a cópia e o
segundo “que não concederia os pleitos do expediente anterior e que o processo estava
à disposição naquela Delegacia para vistas e obtenção de cópias, mesmo quando o
processo físico ainda se encontrava na DRF de Londrina (cópia do comprot em
anexo)”. Acrescenta que “é fiscal da Receita Federal e sempre presenciou as práticas
rotineiras utilizadas pelos bons fiscais que entendem que o contribuinte tem direito a
obtenção das cópias no momento da ciência do auto de infração. Nesta Delegacia
sempre foi encaminhado aos contribuintes cópias do processo integral, ou quando
muito, cópias de todos os documentos efetivamente mencionados no TVF e no Auto de
Infração. A partir da adoção do processo eletrônico sabe-se inclusive que o fiscal
sempre encaminha um CD com cópia magnética integral do processo. Qual o motivo de
não ser concedido esta deferência ao ora Impugnante? Puro cerceamento de defesa”.
Assevera que “há um fato que não pode passar despercebido. É que desde 02/06/2011
o servidor Alexandre Longo, ora Impugnante, está proibido de comparecer as
dependências da Receita Federal em Ponta Grossa (cópia do Ofício em anexo). Foi
afastado de suas funções, com determinação judicial expressa de proibição de
permanência naquela Delegacia. Como descumpriria esta ordem judicial? Inegável que
não havia condições para tanto”. Aduz que, “ainda que nomeasse um procurador, isto
demandaria tempo. Analisemos a cronologia dos fatos: dia 08/07/2011 recebeu a
intimação e somente no dia 21/07/2011 recebeu a denegação derradeira do Delegado de
Ponta Grossa. Com isto 13 dias do prazo para defesa já haviam corridos.
Seguramente até contratar um procurador, providenciar escritura em cartório, etc, outros
2 dias se passariam. Dado ao volume de mais de 2000 páginas seguramente aquela
delegacia levaria mais uns 3 dias para fornecimento das cópias. Com isto, uns 20 dias
do prazo da defesa teriam sido consumidos”. Diante disso, pergunta como “promover
uma defesa eficiente em 10 dias de prazo com acesso integral aos documentos para uma
fiscalização que teve incríveis 690 dias de prazo para instruir o processo?” e conclui que
é puro cerceamento de defesa. Destaca decisão judicial e pleiteia a nulidade do feito ou,
alternativamente, “que se anule então o termo de intimação, encaminhando este
processo novamente a autoridade preparadora, com determinação expressa para que
intime novamente o contribuinte, desta feita com cópia integral do PAF relacionado,
oportunizando assim o pleno exercício de defesa”.
Argúi a nulidade por parcialidade do fiscal autuante, invocando os impedimentos
insculpidos no artigo 18 da Lei no 9.784, de 1999, afirmando que. “está litigando
administrativamente com o interessado, já que foi o mesmo auditor que lavrou o auto de
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

infração 11634.000609/200812, referente aos anos calendários de 2003 a 2006. Além
disso, tem interesse particular na validade deste auto de infração e explicam-se os
motivos. É que ao longo dos procedimentos fiscalizatórios que culminaram com o auto
de infração acima mencionado e durante a fase de impugnação e de recurso especial, o
ora Impugnante não só fez duras críticas a maneira como o auditor Roberto Martins
atuou em seu labor, como também o acusou de abuso de poder, excesso de exação e
vários vícios de ilegalidade.
Seguramente o objetivo dele nesta fiscalização não foi apurar a verdade dos fatos, mas
sim encontrar com lupa qualquer indício que lhe possibilitasse acusar o fiscalizado por
crimes contra a administração. Este era seu intuito. Tanto que promoveu duas
representações fiscais com fins penais para esta fiscalização e uma representação
administrativa”.
Afirma que houve abusos nas circularizações, pois, “ao que parece, o Auditor Roberto
Martins se valeu de informações coberta de sigilo judicial para circularizar pessoas”,
que eram “garotas de programa (3 delas) ou era uma prima (1 delas). O nome destas
pessoas só são relacionadas ao ora Impugnante a partir de escutas telefônicas que a
Polícia Federal, ao longo de 8 meses, interceptou e ficou sabendo de sua existência”.
Alega que, “tal ato, além de ilegal, afronta a dignidade da pessoa humana, pois expõe o
fiscalizado de maneira injustificada. Data Vênia, circularizar garotas de programa ou
primas para verificar dispêndios só denota a sanha persecutória do auditor Roberto. Pura
falta de isenção.
Puro excessos e abusos cometidos em seu labor. Certamente uma fiscalização que
merece um estudo de caso. Mais um ato de nulidade”. Argumenta que como “não teve
acesso integral a este processo, sequer sabendo se o auditor Roberto agiu com boa-fé e
anexou neste PAF todas as cópias dos MPF’s vinculados a esta fiscalização, quer seja
para diligências, circularizações ou qualquer outro tipo de extensão, pede-se neste ato
que se anexe cópia integral de todos os MPF’s constantes nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil. Somente assim o Impugnante poderá requisitar novas
diligências que comprovem a atuação ilegal e abusiva do auditor Roberto Martins,
inclusive solicitando oitiva de algumas delas para comprovar as ligações telefônicas na
calada da noite, repetidas vezes, promovendo uma espécie de coação psicológica, com
ameaças veladas”.
Taxa de reprováveis e ilegais as técnicas fiscais, “que não se limitou a circularizar via
correio a totalidade dos produtores rurais que compraram ou venderam gado ao
Impugnante. Fez mais. Chegava na residência das pessoas ou no comércio de alguns
deles, acompanhado de outra pessoa (espera-se que tenha sido um fiscal) e se
apresentava dizendo que seu acompanhante era escrivão e que estavam ali para pegar
depoimentos a termo, não sem antes tecerem um longo histórico da prisão que o
fiscalizado e dos crimes que estava sendo acusado, todos relativos ao ano de 2007”.
Aduz ser “evidente que as pessoas que estavam sendo ‘inquiridas’ acabavam por achar
que o escrivão era da Polícia. Isto, somado ao fato das informações da prisão e dos
crimes de Alexandre Longo, fizeram com que seguramente estes produtores prestassem
um depoimento que não refletia a realidade.
Queriam ficar livre deste ‘imbróglio’. Porém, para que o ora Impugnante possa
comprovar mais este abuso, excessos e ilegalidades cometidas ao longo do
procedimento fiscalizatório, que ao final e ao conjunto culminará com sua nulidade,
seria necessário ter acesso integral ao PAF. Somente assim verificaria quais termos
existem e poderia solicitar, por exemplo, oitiva destas pessoas”.
Faz breve sinopse da fiscalização, apontando as infrações que foram imputadas,
asseverando que “tal imposição é totalmente descabida, conforme será comprovado ao
longo da presente impugnação”.
Quanto aos fatos e o direito, diz que vai tratar as infrações e respectivos lançamentos
mês a mês, e para cada explicação será feito um “lançamento numa tabela intitulada
‘DEMONSTRATIVO
DE
FLUXO
DE
CAIXA
CORRIGIDO
PELO
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

IMPUGNANTE’”, acentuando, preliminarmente, que o livro caixa da atividade rural
existia desde 28/09/2007, data da apreensão deles pela Polícia Federal, o que considera
“importante para que os nobres Julgadores percebam que o Impugnante não saiu em
busca de comprovantes de receitas ou despesas para tentar encobrir alguma operação
ilícita. Tais documentos já existiam desde 28/09/2007. Não foram fabricados, forjados
ou adulterados para justificar alguma origem de recursos, como quer deixar
transparecer as teratológicas conclusões do auditor Roberto Martins”. Pondera que a
autoridade autuante glosou parcelas das receitas e acrescentou despesas, com fulcro em
circularizações, sem considerar “a possibilidade das pessoas circularizadas não terem
registrado em seus livros caixas as referidas compras de gado, ou por não disporem de
recursos efetivamente contabilizados para tanto ou simplesmente dado a confusão
ocorrida em 2007 em relação aos negócios pecuários do Impugnante acabaram por
não lançar tais compras; não considerou que essas pessoas poderiam ter adquirido
gado com caixa dois; não considerou que dado ao ora Impugnante estar passando por
um processo criminal, tais pessoas preferiram se manter afastadas do problema e evitar
uma fiscalização mais aprofundada contra si; etc”.
Passa a análise mês a mês das imputações.
Janeiro de 2007
Diz que não foi considerado um saldo de aplicação financeira declarada em 31/12/2006,
de R$ 94.955,13. Ou, pelo menos deveriam ser consideradas as informações do extrato
bancário desse mês, relativas a ‘transferência de resgate de CI’, ocorridas em
03/01/2007, 08/01/2007, 12/01/2007, 18/01/2007 e 23/01/2007, de R$ 10.000,00, R$
31.186,18, R$ 23.485,05, R$ 25.067,99 e R$ 5.011,26, respectivamente. Esclarece que
a soma desses valores resulta R$ 94.750,48, o que comprova a existência do saldo de
aplicação financeira, e, “dado que os valores são bastante próximos e no sentido de se
evitar que mês a mês seja demonstrada a quantia de transferências em conta, não só
para resgate de aplicações financeiras, mas também de transferências para aplicação
propriamente dita, o Impugnante irá adotar como critério o saldo tempestivamente
declarado como disponível no ano anterior, ou seja, R$ 94.955,13”. Transcreve
decisões administrativas e pede que esse valor seja apropriado como origem de recursos
no mês de janeiro de 2007 e, em caso de não aceitação disso pelo julgamento, que se
diligencie junto ao Banco do Brasil para apresentação do extrato da Conta Investimento,
com histórico detalhado dos meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007, para
comprovação da origem do recurso.
Pede a consideração, como origem, do saldo devedor bancário de R$ 17,34 existente no
dia 29/12/2006, devendo ser “glosado o lançamento do item 5.1 de janeiro de 2007 no
valor de R$ 38.851,79, alterando-o para R$ 38.834,45”.
Contesta as despesas consideradas omitidas de R$ 7.750,00, que é fruto de engano, por
ter lançado em seu livro caixa, no mês de dezembro de 2006, “o importe de R$ 4.000,00
e R$ 3.750,00 referente a compra de gado do produtor rural Gil Sandro de Oliveira.
Tal pagamento se deu à vista, porém com cheque. Este cheque, sabe-se lá por qual
motivo, só foi compensado em janeiro de 2007. O Auditor analisando o extrato
bancário do ora Impugnante entendeu que como houve esta compensação somente em
janeiro de 2007 deveria considerar como efetivo desembolso de despesa esta mesma
data; evidente que se o auditor quer considerar para esta data o efetivo desembolso
lançado para este mesmo lançamento e, com isto, acabaria por haver uma sobra de
caixa (origem de recursos) no final do mês de dezembro de 2006 que deveria ser
transportado como origem de recursos para janeiro de 2007. Com isto haveria na
mesma coluna do Anexo I apresentado um acréscimo de origem de recursos no importe
de R$ 7.750,00 que anularia a VPD neste mesmo montante”. Pede, por cautela, “que os
nobres Julgadores não venham a decidir que o saque bancário ocorreu somente em
2007 e portanto não haveria dinheiro para pagamento de outras despesas no mesmo
montante. É que para assim decidir deveria haver então um demonstrativo indicando
cada débito e cada crédito em conta corrente, informando qual o dispêndio ou qual
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

receita se referem, conciliando ainda com várias vendas realizadas em dinheiro, etc.
etc.”.
Insurge-se contra a apropriação de aplicações de R$ 3.357,28 a título de “compras com
cartão”, relativos ao uso da função débito do cartão de crédito, sem “vincular a que
título tais despesas foram efetuadas”, esclarecendo que “muitas vezes em nosso
cotidiano acabamos por pagar alguma conta de algum amigo, familiar, parente, etc,
numa situação imediata, mas que posteriormente tal recurso é devolvido. Vê-se que o
auditor sequer procurou circularizar a operadora de cartão ou mesmo a instituição
bancária para verificar qual foi o consumo correspondente a este débito em conta
corrente e se isto beneficiou o Impugnante”. Cita decisões administrativas e assevera
que “não reconhece este lançamento como uma despesa que possa ser alçada a
categoria de dispêndios/aplicações, resultando em VPD, nem tão pouco tem condições
de exercer plenamente seu direito à ampla defesa apresentando explicações sobre os
débitos”. Em caso de não acatamento da exclusão, pede a circularização junto à
“operadora de cartão de crédito e o Banco do Brasil para trazer maiores informações
de em qual loja, comércio, mercado, farmácia ou outro estabelecimento comercial foi
comprado com cartão de débito, para que o ora Impugnante possa verificar para quem
foi esta despesa e comprovar tal alegação por todos os meios de prova cabível,
inclusive demonstrando que houve depósitos bancários para restituir tais pagamentos”.
Pede a exclusão do dispêndio de R$ 241,54, relativo a imposto pago sobre aplicação
financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação como sendo
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se “o fiscal quer considerar este dispêndio
no fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas aplicações,
acrescendo nas ORIGENS”. Em caso de não acatamento desse pedido, requer
“diligências no sentido de carrear aos autos cópia dos extratos bancários das contas
investimentos, com detalhamento de cada imposto retido na fonte, bem como saldos
brutos e líquidos mês a mês, o que demonstrará facilmente que o raciocínio aqui
esposado é correto”.
Fevereiro de 2007
Requer a apropriação do saldo decorrente das correções feitas no mês de janeiro de
2007 e passa a apontar equívocos no mês de fevereiro 2007.
Contesta os dispêndios de R$ 3.854,12 de “compras com cartão” e R$ 1.976,06 de
“pagamentos de cartão de crédito”, pelas mesmas razões já oferecidas e,
alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa operadora do
cartão de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas com estes
lançamentos e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Não reconhece a despesa de R$ 5.809,20 referente à nota fiscal 21123 da Empresa
Tortuga, requerendo diligência junto a ela, com formulação de quesitos, alegando ser
medida “imprescindível para comprovação de que esta compra pode até ter sido
realizada em nome do ora Impugnante, mas que foi efetivamente comprada e paga por
outra pessoa”.
Março de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de fevereiro 2007.
Insurge-se contra a glosa de receitas decorrentes da venda de gado, de R$ 75.000,00,
fazendo demonstrativo especificando as vendas, por comprador, os quais negaram as
compras. Alega que “todo livro caixa do ora Impugnante fora apreendido pela Polícia
Federal no dia 28/09/2007 em busca e apreensão no escritório pecuário do
Impugnante. Todos os documentos que compunham os lançamentos também foram
apreendidos nesta data. Não foram “montados” ou “forjados” posteriormente para
justificar “lavagem de dinheiro” ou “sonegação fiscal” como concluiu apressadamente
o auditor Roberto Martins”. Pondera que a quantidade relativa à negativa de compra
corresponde menos de 10% do volume de cabeças negociado no período de atividade
pecuária, não sendo “crível imaginar que o ora Impugnante manteria um livro caixa
atualizado de suas operações se pretendia “lavar” dinheiro ou “sonegar” tributos”.
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Acrescenta ser “também auditor e sabia que a qualquer momento poderia ser
fiscalizado, ainda mais sendo auditor que não escondia de ninguém seu negócio
pecuário. Qual o motivo que teria para correr este risco, quando poderia então, para o
caso de manter dinheiro sem origem lícita, simplesmente comprar gado sem nota fiscal,
prática comum infelizmente neste mercado pecuário?”. Aduz, ainda, a possibilidade de
serem os compradores desprovidos de justificativas para a origem dos recursos usados
nas compras e por isso as negaram. Diz que a autoridade fiscal teria feito ligações
pessoais para esses produtores, com supostas ameaças ou comparecido pessoalmente a
estabelecimentos comerciais deles, em companhia de outra pessoa que era apresentada
como escrivão, o que levaria os declarantes supor que estavam prestando depoimentos à
Polícia. Afirma que “para grande maioria de cada venda desta há um depósito
bancário no mesmo importe na conta corrente do ora Impugnante que, apesar de ter
recebido em dinheiro tais vendas, sempre exigiu que todo montante fosse depositado em
sua conta”, cabendo à autoridade fiscal provar a origem diferente desses depósitos que,
segundo as conclusões fiscais, foram fabricados para lavagem de dinheiro. Argúi um
possível engano entre o nome que utilizava para comprar seu gado, FAZENDAS
REUNIDAS SABAL, e outro, igual a este, conhecido no meio que atuava e que
poderiam ter levado os produtores rurais a se equivocarem na hora de responder.
Esclarece que grande parte dessas vendas foram feitas em leilão, havendo “borderôs da
empresa GRALHA AZUL acompanhando algumas delas. Há testemunhas sobre esta
venda”. Pede o acréscimo dessa origem de R$ 75.000,00 e, em caso de não acatamento
do pleito, aduz que não tem como produzir prova negativa, ou seja, “de que não
falsificou ou forjou tais notas fiscais”, admoestando que se for analisada
“individualmente cada operação de venda negada por cada comprador restará a palavra
de um contra palavra de outro. Como dirimir esta dúvida?
Certamente na dúvida em favor do contribuinte”. Alternativamente, requer uma série de
diligências com quesitos específicos, alertando que as repete para as mesmas situações
existentes em meses posteriores.
Abril de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de março 2007.
Pede a exclusão do dispêndio de R$ 58,38, relativo a imposto pago sobre aplicação
financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação como sendo
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se “o fiscal quer considerar este dispêndio no
fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas aplicações,
acrescendo nas ORIGENS”. Em caso de não acatamento desse pedido, requer que se
“lance então o rendimento bruto de cada aplicação financeira”.
Contesta os dispêndios de R$ 2.220,11 de “compras com cartão” e R$ 1.684,40 de
“pagamentos de cartão de crédito”, pelas mesmas razões já oferecidas e,
alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa operadora do cartão
de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas com estes lançamentos
e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Insurge-se contra o acréscimo de R$ 30.853,03 de despesas, relacionando-as, negando
ter contraído-as, esclarecendo quanto “aos lançamentos referentes à compra de gado dos
produtores João Teresio, Admir José Rosa, Luiz Fernando Roch e Welinton Jair Rocha,
neste ato o Impugnante nega ter feito tais compras e desconhecer por quais motivos
estes produtores rurais informaram que tenham ocorrido”. Diz que fez compras desses
produtores rurais, “no mesmo dia 02/04/07, inclusive em leilão público realizado pela
Empresa Gralha Azul Leilões. Ocorre que tais compras foram referentes a outras notas
fiscais e todas, repita-se, todas pagas com cheque nominal da própria conta corrente”.
Argumenta que tais produtores emitiram notas fiscais como artimanha para justificarem
alguma receita. Justifica as diferenças existentes entre os borderôs de leilão e as notas
fiscais de produtores como artifícios de leiloeiros para evitar vender para pessoas sem
crédito na praça, dando descontos substanciais para outros compradores que bancam
lances acima dos dados por aqueles compradores não desejados, acrescentando que
também há descontos para pagamento a vista, o que ocorreu nos casos em questão.
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Esclarece que “houve circularização para estes mesmos vendedores e estes informaram
textualmente que venderam o gado pelo valor marcado nas notas fiscais relacionadas,
tudo desconsiderado pelo Auditor”. Pede diligência junto à empresa Gralha Azul,
enumerando quesitos a serem respondidos, cujo objetivo “é demonstrar que os valores
declarados pelo Impugnante, respaldados pelas notas fiscais acostadas ao processo, bem
como pelas cópias de cheques nominais, demonstram que as compras ocorreram
efetivamente pelo valor declarado, não havendo que se falar em receitas omitidas e,
conseqüentemente, em VPD na mesma proporção”.
Maio de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de abril de 2007.
Pede a exclusão do dispêndio de R$ 156,87, relativo a imposto pago sobre aplicação
financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação como sendo
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se “o fiscal quer considerar este dispêndio no
fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas aplicações,
acrescendo nas ORIGENS”.
Aduz que se “considerou ainda um importe de R$ 22.413,02 como tributos diversos
pagos. Ocorre que numa consulta à Receita Federal o Impugnante verificou que um total
de R$ 15.590,91, referente ao pagamento de ganhos de capital (código 4600) + juros +
correção, cujo vencimento seria em 31/01/2005, porém que fora pago somente
25/05/2007”, informando que este dispêndio não foi pago por ele, pois não realizou
nenhuma venda de imóvel com fato gerador em 31/01/2005, mas “tem uma vaga idéia
de qual operação pode ter culminado com tal pagamento, porém por outra pessoa física
ou jurídica”, sugerindo ser decorrente de imóveis seus que foram a hasta pública ou de
herança recebida de espólio de Laudelina Tristão, tratando-se de pagamentos efetuados
em decorrência desses fatos, por terceiros precisando regularizar a situação desses bens,
asseverando “que não pode passar despercebido um fato inegável: o ora Impugnante,
em suas declarações de imposto de renda do ano calendário 2004 ou 2005 jamais
declarou qualquer venda que incidisse ganho de capital. Inclusive está sendo cobrado
por estes ganhos no outro processo administrativo fiscal já mencionado. Se tivesse feito
estes pagamentos e se este pagamento fosse relacionado aos imóveis de Carambeí
seguramente seria utilizado em sua defesa administrativa”. Pede a glosa da despesa de
R$ 15.590,91 ou, alternativamente, “que se providencie diligências para saber a qual
imóvel se refere este pagamento de ganho de capital, bem como quem efetivamente fez
este pagamento”.
Contesta os dispêndios de R$ 4.481,61 de “compras com cartão” e R$ 2.172,54 de
“pagamentos de cartão de crédito”, pelas mesmas razões já oferecidas e,
alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa operadora do cartão
de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas com estes lançamentos
e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Insurge-se contra o acréscimo de R$ 20.906,51 de despesas, relacionando-as, e
esclarecendo quanto à “compra de gado de Sezinaldo Sprotte informa nas despesas de
atividade rural declaradas já consta esta compra. O equívoco talvez tenha se dado posto
que lá consta o valor de R$ 18.274,80, ou seja, o valor líquido efetivamente pago (já
descontado os 3%). Frise-se que o Fiscal lançou este valor a partir de conclusões
errôneas. Uma simples circularização à empresa GRALHA AZUL LEILÕES indicará
que o desconto mínimo concedido é de 3%”. Nega que tenha feito o pagamento de
insumos e funcionários, “salvo se tais comprovantes, por serem de pequeno valor,
acabaram passando despercebido no momento do lançamento do livro caixa”. Pede a
glosa dessas despesas e, alternativamente, diligências para verificação do real
comprador dos insumos, com circularização da empresa visando a efetiva comprovação
das compras e do seu registro na contabilidade.
Discrimina um total de R$ 258.389,85 de receitas glosadas e, aduzindo “os mesmos
motivos elencados no mês de março de 2007 tal glosa não merece prosperar. É que
como dito alhures todas estas vendas foram feitas e lançadas em livro caixa antes da
busca e apreensão realizada pela Polícia Federal em 28/09/07. Todos os pagamentos
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

foram depositados na conta corrente do Impugnante. A maior parte das vendas foram
feitas em leilão da Empresa Gralha Azul ou após o apregoamento”. Pede o acréscimo
dessas origens e, alternativamente, que se conceda as diligências como requeridas no
mês de março de 2007 sobre glosas semelhantes.
Junho de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de maio de 2007.
Pede a exclusão do dispêndio de R$ 59,85, relativo a imposto pago sobre aplicação
financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação como sendo
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se “o fiscal quer considerar este dispêndio
no fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas aplicações,
acrescendo nas ORIGENS”.
Contesta os dispêndios de R$ 3.001,76 de “compras com cartão” e R$ 1.424,40 de
“pagamentos de cartão de crédito”, pelas mesmas razões já oferecidas e,
alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa operadora do
cartão de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas com estes
lançamentos e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Insurge-se contra o acréscimo de R$ 4.842,00 de despesas, relacionando-as, e quanto à
“suposta compra de gado de Gláucio Manoel R. C. informa que não promoveu tal
compra”, requerendo que “o vendedor comprove depósito bancário feito pelo ora
Impugnante em sua conta ou que demonstre através de apresentação de algum borderô
ou canhoto sua efetiva entrega”. Nega que tenha feito o pagamento de insumos e de
funcionários, “salvo se tais comprovantes, por serem de pequeno valor, acabaram
passando despercebido no momento do lançamento do livro caixa”. Pede a glosa dessas
despesas e, alternativamente, diligências para verificação do real comprador dos
insumos, com circularização da empresa visando a efetiva comprovação das compras e
do seu registro na contabilidade.
Especifica um total de R$ 23.000,00 de receitas glosadas e aduzindo “os mesmos
motivos elencados no mês de março de 2007 tal glosa não merece prosperar. É que
como dito alhures todas estas vendas foram feitas e lançadas em livro caixa antes da
busca e apreensão realizada pela Polícia Federal em 28/09/07. Todos os pagamentos
foram depositados na conta corrente do Impugnante. A maior parte das vendas foram
feitas em leilão da Empresa Gralha Azul”. Pede o acréscimo dessas origens e,
alternativamente, que se conceda as diligências como requeridas no mês de março de
2007 sobre glosas semelhantes.
Julho de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de junho de 2007.
Pede a exclusão do dispêndio de R$ 726,97, relativo a imposto pago sobre aplicação
financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação como sendo
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se “o fiscal quer considerar este dispêndio
no fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas aplicações,
acrescendo nas ORIGENS”.
Contesta os dispêndios de R$ 2.155,85 de “compras com cartão” e R$ 493,00 de
“pagamentos de cartão de crédito”, pelas mesmas razões já oferecidas e,
alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa operadora do
cartão de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas com estes
lançamentos e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Alega que foram desconsiderados R$ 6.873,34 de rendimentos líquidos financeiros
declarados tempestivamente na DIRPF/2008 e como “não tem o extrato destas contas
investimento, para apurar corretamente os rendimentos mês a mês, optou por arbitrar
dois lançamentos de R$ 3.436,67 como receita de aplicações financeiras,
respectivamente em julho de 2007 e dezembro de 2007”. Em caso de não acatamento
disso pelo julgamento, pede “diligências no sentido de buscar juntamente ao Banco do
Brasil extrato bancário detalhado das contas investimentos, com histórico detalhado
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

dos rendimentos líquidos e brutos de cada mês, arbitrando assim uma distribuição
mensal mais fidedigna com estes rendimentos”.
Agosto de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de julho de 2007.
Pede a exclusão do dispêndio de R$ 59,29, relativo a imposto pago sobre aplicação
financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação como sendo
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se “o fiscal quer considerar este dispêndio
no fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas aplicações,
acrescendo nas ORIGENS”.
Contesta os dispêndios de R$ 3.692,25 de “compras com cartão” pelas mesmas razões
já oferecidas e, alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa
operadora do cartão de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas
com estes lançamentos e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Insurge-se contra o “acréscimo de despesas supostamente omitidas na atividade rural
(item 6.2 do Anexo I), ambas de pagamento de arrendamento da fazenda Nova
Esperança, no importe total de R$ 4.852,50”. Diz que a comprovação desse gasto foi
obtida de processo judicial e “houve um equívoco na interpretação do fiscal. Nestes
documentos consta que houve uma cobrança judicial para pagamento de tais despesas
e o Impugnante peticionou informando que parte destes pagamentos já havia sido
pagos anteriormente e que foi combinado que seriam descontados em parcelas nos
meses de arrendamento posteriores”.
Aduz que foram simplesmente acrescidos esses valores, sem apresentação de
comprovação pela autoridade fiscal, esclarecendo que “a Fazenda Nova Esperança
nada mais era que a sucessora da Fazenda Humaitá. O Sr. Giuseppe Nappa arrematou
em leilão judicial a Fazenda Humaitá, dando-lhe o nome de Fazenda Nova Esperança.
O ora Impugnante já era arrendatário quando houve troca de proprietários. Os valores
acordados com antigo dono teriam que ser respeitados pelo novo proprietário, daí ter
informado na petição que os valores já havia sido pagos em parcela. Na realidade foi
um acordo de desconto mensal no importe de R$ 1.400,00 que deveria ser mantido ao
longo do novo contrato. Daí no documento citado pelo fiscal estar constante declaração
do ora Impugnante de que tais valores já haviam sido pagos.
Mas foram pagos em 2006, quando do contrato original de arrendamento da Fazenda
Humaitá”. Em caso de não acatamento do pleito, alternativamente que se circularize a
Sra. Rosana Cataline e Sr. Giuseppe Nappa para confirmar a informação exposta.
Setembro de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de agosto de 2007.
Contesta a glosa de “uma ORIGEM tempestivamente declarada na DIRPF 2007ano
calendário de 2006 descrito como "crédito decorrente de empréstimo à Celso Batista
Rosas no valor de R$ 7.600,00". Na DIRPF 2008 ano-calendário 2007 tal valor foi pago
em 04/09/2007, com transferência bancária no importe de R$ 9.858,68. Por um erro de
descrição o ora Impugnante declarou no campo bens e direitos pago em outubro, mas
conferindo agora os extratos bancários verifica-se que foi pago efetivamente em
setembro de 2007. Puro erro material”. Diz que está apresentando o contrato de mútuo
e, em caso de não acatamento, que se circularize “o contribuinte Celso Batista Rosas e
confirme as explicações aqui trazidas”.
Insurge-se contra o “acréscimo de despesas supostamente omitidas na atividade rural
(item 6.2 do Anexo I), ambas de pagamento de arrendamento da fazenda Nova
Esperança, no importe total de R$ 31.898,83”. Objeta que “o fiscal demonstrou um
valor no ANEXO I e outro nas descrições do TVF”, sem contudo apontar qual seria a
discrepância, aduzindo que “o que importa é que o ora Impugnante, salvo melhor juízo,
não reconhece a compra do gado de Almir José Castalho, bem como o pagamento à
empresa Tortuga. Como dito no item referente ao mês de fevereiro de 2007 faz-se
necessário algumas diligências para verificação do canhoto de recebimento destas
Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

compras, bem como outros providências lá elencadas, que para o caso de não glosa
destas despesas, pede-se então as mesmas providências”.
Pede a exclusão do dispêndio de R$ 111,62, relativo a imposto pago sobre aplicação
financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação como sendo
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se “o fiscal quer considerar este dispêndio no
fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas aplicações,
acrescendo nas ORIGENS”.
Contesta os dispêndios de R$ 3.623,99 de “compras com cartão” e R$ 1.895,30 de
“pagamentos de cartão de crédito”, pelas mesmas razões já oferecidas e,
alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa operadora do cartão
de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas com estes lançamentos
e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Outubro de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de setembro de 2007.
Insurge-se contra o acréscimo de R$ 3.352,31 de despesas referentes a pagamento de
funcionários, obtidas por meio da GFIP. Assevera que tal pagamento deve constar
desse documento, mas “o fiscal esqueceu de um detalhe: em 28/09/2007 o ora
Impugnante se viu não só afastado da administração de seu negócio pecuário com a
prisão ilegal e injusta que foi acometido (cópia do mandado de prisão em anexo), como
também viu todo seu patrimônio bloqueado e transferido para um depositário judicial.
Tais pagamentos foram feitos por este administrador, com verbas sob administração da
justiça. Não houve desembolso do ora Impugnante, mesmo porque todo seu patrimônio
encontrava-se bloqueado”.
Pede a exclusão do dispêndio de R$ 167,66, relativo a imposto pago sobre aplicação
financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação como sendo
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se “o fiscal quer considerar este dispêndio no
fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas aplicações,
acrescendo nas ORIGENS”.
Contesta os dispêndios de R$ 1.392,10 de “compras com cartão” pelas mesmas razões
já oferecidas e, alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa
operadora do cartão de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas
com estes lançamentos e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Novembro de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de outubro de 2007.
Contesta os dispêndios de R$ 229,60 de “compras com cartão” pelas mesmas razões já
oferecidas e, alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa
operadora do cartão de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas
com estes lançamentos e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Dezembro de 2007
Requer as correções decorrentes das alterações feitas no mês de novembro de 2007.
Contesta os dispêndios de R$ 229,60 de “compras com cartão” pelas mesmas razões já
oferecidas e, alternativamente, “diligência para que o fiscal circularize a empresa
operadora do cartão de crédito e descubra qual foram as despesas efetivamente pagas
com estes lançamentos e se as mesmas realmente pertenciam ao Impugnante”.
Alega que foram desconsiderados R$ 6.873,34 de rendimentos líquidos financeiros
declarados tempestivamente na DIRPF/2008 e como “não tem o extrato destas contas
investimento, para apurar corretamente os rendimentos mês a mês, optou por arbitrar
dois lançamentos de R$ 3.436,67 como receita de aplicações financeiras,
respectivamente em julho de 2007 e dezembro de 2007”. Em caso de não acatamento
disso pelo julgamento, pede “diligências no sentido de buscar juntamente ao Banco do
Brasil extrato bancário detalhado das contas investimentos, com histórico detalhado dos
Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

rendimentos líquidos e brutos de cada mês, arbitrando assim uma distribuição mensal
mais fidedigna com estes rendimentos”.
Aduz que foi lançado “ao longo de 2007 um total de despesas com I.R.R.F.(item 1.1) no
importe de R$ 22.711,96 e de Contribuição Previdenciária (item 1.2) no montante de
R$ 13.513,91. O ora Impugnante infelizmente não guardou as folhas de pagamentos
referente a este ano e elas não estão disponível no site siapenet. Ocorre que na DIRPF
2008 ano-calendário 2007 consta um total de R$ 20.955.21 com I.R.R.F e R$ 12.439.36
com contribuição previdenciária”. Acrescenta que esses valore foram preenchidos com
base no comprovante de rendimentos enviado pelo Ministério da Fazenda e como “não
é possível saber em qual mês foi lançado a maior, o Impugnante se reserva o direito de
lançar este diferença no mês de dezembro, num total de R$ 2.831,30 lançados
indevidamente (R$ 1.756,75 de I.R.R.F e R$ 1.074,55 de contribuição)”. Em caso de se
considerar insuficientes as provas trazidas, “requer então diligência no sentido de trazer
ao processo as folhas de pagamentos lançadas no ano de 2007 e que se proceda os
lançamentos corretos”.
Discorda da apropriação de R$ 7.925,94 de despesas com contribuições à previdência
privada, afirmando que estes gastos, de acordo com o informe apresentado pelo Banco
do Brasil, foram de somente R$ 3.331,96. Pede a consideração desse valor ou,
alternativamente, diligências junto à “BRASILPREV para que esta fornecesse a
documentação correspondente aos pagamentos do ora Impugnante. Para evitar tal
diligência, adota-se neste ato uma glosa de despesas somente no mês de dezembro de
2007, no importe de R$ 4.594,02”.
O impugnante não concorda com a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
do imposto de renda devido a título de carnê-leão, argumentando que declarou
“tempestivamente estas receitas, quando da declaração de ajuste anual, sendo que pelo
instituto da denúncia espontânea , teria a incidência de tal multa afastada“,
transcrevendo decisões administrativas que estariam nesse sentido. Contesta a aplicação
do dispositivo legal a períodos anteriores a julho de 2007, data em que passou a vigorar,
invocando o artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Insurge-se contra a imputação relativa à multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta
por cento), pois ela só pode ser aplicada quando há comprovação do intuito doloso do
agente, prova esta que deve ser inconteste, não podendo ser presumida, sendo
inadmissível a inversão do ônus da prova, que é vedada pelo dispositivo legal, além de
haver necessidade de demonstração minuciosa da prova. Cita decisões administrativas
que estariam nesse sentido.
Discorre sobre os conceitos de sonegação, dolo e fraude, pontuando que “fraude fiscal é
aquela caracterizada pela prática de uma ação ou omissão intencionalmente criminosa,
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do tributo. É a falsificação de
documento, é a emissão de nota fiscal espelhada ou calçada, é a adulteração de
documentos contábeis, é a venda de mercadorias sem documentação fiscal, é o
lançamento nos livros fiscais de documento inidôneo etc”. Assevera que a “variação
patrimonial à descoberto por presunção, ainda mais nas condições do presente caso, não
permitem essa penalidade. Diante disso, por não haver a figura do dolo, fraude ou
omissão reiterada como quer o Auditor, não há que prosperar a imposição de tal
penalidade para os casos em que o Julgador definiu que ocorreu omissão de receitas por
variação patrimonial a descoberto”. Acrescenta que “mesmo que alguma despesa ou
receita não tenha sido lançada no livro caixa de atividade rural, seguramente não houve
dolo em assim proceder. Os Julgadores não podem esquecer que o ora Impugnante
mantinha uma atividade pecuária, conduzida à distância, e que tinha funcionários e
parceiros que trabalham com ele. Também não pode esquecer que este livro caixa foi
apreendido pela Polícia Federal em 28/09/2007 na malfadada busca e apreensão
realizada por determinação judicial e que sequer pode checar a completude do caixa
quando de sua efetiva declaração, que só ocorreu em março de 2008. Portanto, se
alguma nota fiscal de despesa, a partir de novas diligências, comprovem que algumas
despesas eram de responsabilidade realmente do ora Impugnante e que não foram
Fl. 2414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

lançadas, não há que se falar em dolo ou má-fé, mesmo porque existia recursos
suficientes para assim fazê-las”.
Repete, “por um dever de cautela”, todas as diligências requeridas ao longo da peça
impugnatória.
Pede que sejam acolhidas as preliminares de nulidade e seja anulado o presente Auto de
Infração; se não for considerado o pleito anterior, que sejam então considerados todos
os pedidos constantes ao longo das descrições das nulidades; se determine a glosa de
despesas e acréscimo de receitas relacionadas ao longo desta impugnação, identificadas
como PEDIDO 1 ao PEDIDO 38 (tudo especificado ao longo do item III.1); que a multa
isolada de 50% seja anulada, pelas razões expostas no item III.2; que a multa
qualificada seja anulada, pelas razões expostas no item; que a partir destes novos
lançamentos seja então reconhecida a improcedência do auto de infração por variação
patrimonial á descoberto; em não se reconhecendo o pleito referente a glosa de despesas
e acréscimo de receitas relacionadas ao longo desta impugnação, identificadas como
PEDIDO 1 ao PEDIDO 38 (tudo especificado ao longo do item III.1), que se conceda
todos os pedidos de diligências detalhadas ao longo do item III. 1 e sintetizadas no item
IV, permitindo ao Impugnante acompanhar as diligências solicitadas, ter acesso aos
novos documentos carreados, garantindo assim nova fase de impugnação, com ampla
defesa.
Requer, ainda, que, independentemente das conclusões do julgamento e das diligências
concedidas, “que venha com cópias integrais de todos documentos anexados no PAF em
comento, desde a primeira página até a última, possibilitando desta feita que este
contribuinte possa exercer seu direito à eventual recurso com toda documentação
necessária, tudo em prol do exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório”.
Também pede que, após julgamento da impugnação, “para o caso provável do crédito
tributário constituído ficar abaixo do patamar legal que possibilite tal arrolamento, que
esta DRJ determine no próprio Acórdão a baixa do arrolamento. Tal medida é
perfeitamente cabível, pois o arrolamento é uma medida cautelar que pode ser revogada
a qualquer momento quando não mais subsistirem os requisitos legais para sua
concessão”.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 2174/2175):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINARES. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afastam-se as preliminares que pedem a nulidade do lançamento quando não se verifica
nos autos qualquer vício ou falha que pudesse levar a essa conseqüência, não havendo
qualquer fato comprovado que conduza ao cerceamento de defesa.
DILIGÊNCIAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEFERIMENTO.
Indeferem-se as diligências consideradas desnecessárias por se referirem a fatos
amplamente documentados, requeridas somente com o uso de argumentos que aventam
hipóteses completamente improváveis, sem qualquer indício material, assim como
aquelas que visam obtenção de documentos, relativos aos próprios negócios, cujo ônus
de guarda e conservação, para apresentação ao Fisco, é do próprio contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 2415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

O valor do acréscimo patrimonial apurado mensalmente e não justificado pelos
rendimentos declarados, tributáveis e/ou não-tributáveis, demonstra a obtenção de renda
tributável sujeita ao ajuste anual, não declarada.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
A utilização de documentação ideologicamente falsa para justificar receitas que teriam
tributação privilegiada, assim como a omissão de escrituração expressiva de despesas da
atividade rural, das quais decorreu diretamente a omissão de rendimentos apurada,
constituem condutas dolosas com o fim de ocultar a ocorrência do fato gerador e eximir-
se de pagar tributos, ensejando a aplicação da multa de cento e cinqüenta por cento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Incide a multa de ofício isolada sobre o não recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão, independentemente de os rendimentos terem sido oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
afastar as preliminares de nulidade argüidas, indeferir as diligências requeridas, por
serem desnecessárias ou impraticáveis, e, no mérito, considerar parcialmente procedente
o lançamento, mantendo as exigências de R$ 164.597,35 de imposto, R$ 246.896,03 de
multa de ofício de 150%, R$ 47.399,20 de multa exigida isoladamente e acréscimos
legais.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 3/9/2012 (fl. 2214) e
apresentou o recurso voluntário de fls. 2216/2241, praticamente repete os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O recorrente protocolou petição de fls. 2389/2394, datada de 16 de junho de 2015,
afirmando que houve decisão judicial que considerou as provas que compõem os presentes autos,
como ilícitas, pois decorreram de interceptações telefônicas.
Entretanto, não há informação judicial ou intimação comunicando a este Conselho
de que isso de fato deve ser cumprido, de modo que passo a analisar o recurso apresentado e no
caso, não há que se falar em descumprimento de ordem judicial, pois este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF não recebeu, até a presente data, nenhuma
intimação de mencionada decisão.
Fl. 2416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Verifica-se da análise dos documentos e da decisão recorrida que mencionados
documentos não merecem fé, tendo em vista que o ora recorrente não trouxe elementos que
pudessem infirmar o que constou da decisão recorrida, de modo que esta deve ser mantida.
Com relação às questões que são objeto de recurso, verifico que foram
devidamente tratadas pela decisão recorrida e como ressaltado anteriormente, concordo e me
utilizo como razão de decidir.
Das Preliminares de Nulidade
O impugnante traz vários argumentos que considera aptos a embasar uma declaração de
nulidade do ato de lançamento. Passa-se à análise deles.
Foi aduzido que a assimetria entre o prazo que teve a autoridade fiscal para efetuar o
lançamento, vinte e três meses, e aquele previsto para a impugnação, de trinta dias,
constitui cerceamento de defesa, por afronta ao "princípio da paridade de armas".
O prazo de trinta dias para impugnação está definido no Decreto n° 70.235, de 1972,
que tem status de Lei, e o dispositivo que estabelece esse prazo encontra-se em plena
vigência. Não tem a esfera administrativa competência para decidir se um dispositivo
legal ofende a eventuais princípios de direito, sejam constitucionais ou não. Estando em
vigor a norma legal, é imperioso para as autoridades fiscais, lançadora e julgadora,
cumpri-la.
O impugnante também alegou cerceamento de defesa porque não lhe teriam sido
fornecidos documentos que requereu durante a fase preparatória do lançamento,
invocando o artigo 38 da Lei n° 9.784, de 1999.
A Lei n° 9.784, de 1999, aplica-se somente subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, que é regido especificamente pelo Decreto 70.235, de 1972. O alcance dessa
subsidiariedade já foi definida pelo Poder Executivo, através do Decreto n° 7.574, de 29
de setembro de 2011, que regulamenta o processo administrativo fiscal, e que não
incorpora o invocado artigo 38 da Lei n° 9784, de 1999, ou seja, tal dispositivo não se
aplica ao processo administrativo fiscal. No rito do processo administrativo fiscal há
uma fase chamada preparatória do lançamento, de natureza inquisitória e não litigiosa,
que é dirigida pela autoridade lançadora, na qual esta detém amplos poderes
investigatórios, podendo preservar documentos e proteger informações cuja divulgação
poderia, segundo seu juízo, por em risco a apuração e comprovação da eventual infração
tributária. É de esclarecer que o lançamento é atividade privativa da autoridade
administrativa tributária, consoante define o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim, o não fornecimento de documentos durante o desenvolver dessa fase,
propriamente de procedimento de fiscalização do tributo, assim como a não permissão
de interferência do fiscalizado, não constituem qualquer causa de nulidade do
lançamento.
Deve-se observar que as garantias do contraditório e da ampla defesa não se aplicam à
fase preparatória do lançamento, na qual ainda não se caracteriza a existência de
qualquer exigência tributária por parte da administração tributária, vale dizer, não há
litígio, não havendo necessidade de observância das garantias do contraditório e da
ampla defesa, que se aplicam somente a situações litigiosas, nos termos do artigo 5°,
inciso LV, da Constituição Federal de 1988. No processo administrativo fiscal, o litígio
se estabelece com a interposição da impugnação, nos termos do artigo 14 do Decreto n°
70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Não obstante, há situações expressamente previstas na legislação tributária da
possibilidade da participação direta do fiscalizado na fase preparatória do lançamento,
estabelecendo a forma com que se dá essa intervenção. É o caso da apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto com fulcro na apuração mensal de fluxo de caixa, a
teor do artigo 807 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 807. O acréscimo do património da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
A autoridade fiscal cumpriu à risca o preceito da legislação, tendo submetido, em
08/06/2011 (fl. 1947), mediante a intimação o demonstrativo de fluxo de caixa ao
impugnante, o qual, estranhamente, abriu mão de sua faculdade de contestá-lo,
observando-se que neste momento poderia ter solicitado vistas a documentos que
embasavam as diferenças apontadas, assim como solicitar prorrogação de prazo
necessário à formulação de suas comprovações, como expressamente foi lhe alertado
pela autoridade fiscal. Cumpre notar que tal demonstrativo foi acompanhado de um
anexo, denominado "notas explicativas", que detalham, à exaustão, os critérios
utilizados na elaboração do fluxo de caixa, possibilitando ao interessado compreender e
efetuar as suas eventuais contestações. Assim, não procede a justificativa genérica que
deu ao não exercício de sua contestação do demonstrativo, de "que precisaria ter acesso
à integra de toda documentação que está em seu poder até o presente momento". A
autoridade fiscal esclareceu quais foram os documentos que embasaram as diferenças
apontadas, os quais, na quase totalidade, já devem estar em poder do impugnante, pois
são relativos à sua movimentação financeira (extratos de conta corrente, aplicações,
etc.) ou a suas atividades (notas fiscais, comprovantes de rendimentos, DIRPFs, etc),
dos quais já têm pleno conhecimento e cuja guarda e conservação é seu ônus, consoante
artigo 797, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352, de 17 junho de
1968, art. 4°).
Frise-se que o documento que não era de conhecimento do impugnante, o "Borderô de
Compras Anual" elaborado pela empresa Gralha Azul Remates S/C Ltda, foi remetido,
via cópia (fl. 1935, parágrafo final).
Constata-se, assim, que, mesmo antes do início da fase litigiosa, o contribuinte se
encontrava em condições de proceder à sua defesa, não o fazendo por vontade própria e
deliberada. Aliás, no curso da ação fiscal, por várias vezes foram dadas oportunidades
para o impugnante prestar esclarecimentos ou produzir provas, sem respostas, conforme
esclarecido pela autoridade fiscal lançadora (fl. 1987- quinto parágrafo):
A continuidade dos trabalhos de auditoria determinou a lavratura de termos de
intimação fiscal datados de 13/07/2010 (fls. 1.333-1.335), 03/09/2010 (fls. 13361.338),
27/09/2010 (fls. 1.339-1.341), 18/11/2010 (fls. 1.342-1.344), todos sem respostas aos
quesitos apresentados. Com relação a este último questionamento, foi emitido um termo
de reintimação fiscal, que remetido pelo correio, em 05/01/2011 (fls. 1.345-1.346), foi
recusado pelo destinatário (fls. 1.347-1.348). O ocorrido determinou a publicação de
edital de ciência, cuja cópia encontra-se à
folha 1.349.
Também não há como acatar, como passível de causar nulidade do lançamento, a
alegação de que não teria recebido cópia integral do auto de infração quando da
notificação, apesar de a ter solicitado expressamente. É de se ter em mente que a ciência
de autos de infração é feita normalmente por via postal. A remessa, para o domicílio do
requerente, de grande quantidade de documentos em papel, mais de duas mil folhas no
Fl. 2418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

caso dos presentes autos, representaria alto custo para a Administração, além de um
desnecessário risco, tendo em vista que tais documentos estão cobertos por sigilo fiscal.
A Administração Pública deve sempre primar pela observância do princípio da
eficiência e a sistemática adotada no encaminhamento das intimações de lançamentos,
restringindo os documentos enviados àqueles suficientes para o conhecimento das
infrações imputadas e garantir ao contribuinte a elaboração de suas impugnações, visa
exatamente evitar desperdício de dinheiro público, sem, contudo, causar qualquer
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Porquanto haja nessa remessa uma certa dose
de discricionariedade por parte da autoridade fiscal, o contribuinte pode, a qualquer
tempo, desde o exato momento em que toma ciência da exigência, dirigir-se à repartição
e obter cópia do inteiro teor do processo, se assim o desejar, independente de qualquer
motivação.
Nesse tocante, traz o contribuinte objeção quanto à sua liberdade para assim proceder,
uma vez que estaria impedido por ordem judicial de freqüentar a repartição. Esse
argumento não é válido, e já havia sido alertado disso pelo titular da Delegacia da
Receita Federal do seu domicílio fiscal, cabendo aqui repetir que esse alegado
impedimento dizia respeito a sua atividade de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, não à sua condição de contribuinte do imposto de renda, não sendo crível que,
em face do cargo que ocupa, queira fazer crer que não tinha essa distinção como clara.
Mesmo que assim fosse, trata-se de erro não escusável, incapaz de alterar a fluência do
prazo de interposição da impugnação.
Outro argumento colocado, de que o processo físico não estaria na repartição fiscal,
também não têm fundamento. O presente processo é eletrônico e pode ser acessado,
impresso ou copiado a partir de qualquer repartição da Secretaria da Receita Federal no
país, mormente daquela a que pertence o domicílio fiscal de quem se refere o processo,
independentemente de onde conste a sua localização no sistema de controle de
protocolo (comprot).
Em suma, a partir do momento que foi cientificado do lançamento, por via postal, em
08/07/2011 (fl. 2005), poderia ter se dirigido à repartição fiscal e obtido a cópia integral
do processo, segundo os trâmites adotados pela Secretaria da Receita Federal e que
visam, primordialmente, garantir a segurança da transferência de informações e
documentos cobertos por sigilo fiscal, preservando o contribuinte e prevenindo
responsabilidades funcionais por eventuais extravios. Assim, os atrasos ou a eventual
não obtenção de cópias de documentos dentro do prazo da impugnação deveu-se
exclusivamente a omissões do próprio contribuinte, devendo ser afastada qualquer
implicação de natureza prejudicial ao seguimento do processo que possa ser imputada à
Administração Tributária.
Também não há como prosperar a arguição de nulidade do feito por parcialidade do
fiscal autuante. Não se verifica nos autos comprovação dos impedimentos insculpidos
no artigo 18 da Lei n° 9.784, de 1999. O impugnante se equivoca ao afirmar que existe
relação de litigância administrativa entre ele e a autoridade fiscal porque esta já lavrou
outro auto de infração contra ele. A litigância, nesse caso, é entre a Fazenda Pública
(União) e o contribuinte. A autoridade fiscal é mero executor, não age em nome próprio
e, portanto, não é parte da relação jurídica processual. Da mesma forma, não há como
acatar a argumentação de que a autoridade lançadora teria interesse particular na
validade deste auto de infração porque sofreu duras críticas e acusações de abuso de
poder, excesso de exação e vários vícios de ilegalidade. Isso é uma apreciação de
natureza subjetiva. Enquanto desempenhando seu encargo, como autoridade lançadora
de tributos, é dever do servidor público efetuar com eficiência e dentro da legalidade a
exigência dos tributos que são devidos, sendo decorrência direta disso que sempre
queira lavrar autos válidos, corretos. O fato de o impugnante ter lhe feito acusações,
mesmo que pudesse ter exacerbado o desejo de cuidado com o lançamento, isso não
poderia configurar qualquer prejuízo ao lançamento em si, nem caracterizaria o
interesse particular a que se refere o dispositivo. Não se pode dizer que a eventual
cobrança de tributos devidos ao Erário configure interesse particular de quem quer que
seja. Ainda, não se deve olvidar que do lançamento cabe impugnação, que foi feita,
Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

logo, a exigência não decorre somente do ato da autoridade lançadora. Há toda uma
série de recursos e providências, de forma que eventuais erros serão devidamente
corrigidos ao longo do processo. No mesmo sentido, não se configura interesse
particular a lavratura de representações fiscais para fins penais ou de representações
administrativas, uma vez que esses tipos de atos não comportam qualquer
discricionariedade por parte do servidor, vale dizer, não decorrem de uma disposição de
vontade própria. São imposições da lei. Constituem mandamentos legais a serem
obedecidos pela autoridade, uma vez presentes as premissas normativas. Decorrem do
dever de ofício, sem qualquer conotação de interesse particular. Por fim, a título de
ponderação, caso a tese aventada pelo impugnante restasse vencedora, bastaria a
qualquer contribuinte que estivesse sendo fiscalizado fazer acusações e críticas à
autoridade fiscal para que a todo o processo restasse prejudicado. Certamente se trata de
uma hipótese absurda de impedimento.
Por fim, no campo das preliminares de nulidade critica supostos abusos nos métodos
usados para circularizar informações e documentos relativos à sua declaração de ajuste
anual, fazendo ilações sobre obtenções ilícitas de provas. No entanto, não trouxe
qualquer comprovação disso, aduzindo a falta de acesso integral ao processo, necessário
para requisitar diligências que comprovem a atuação ilegal e abusiva da autoridade
lançadora.
Não há como acatar essa linha de argumentações. Como já demonstrado nesse voto, o
impugnante teve acesso integral ao processo durante o prazo de impugnação, deixando
de exercer o direito de consultá-lo. Assim, a falta de provas dos supostos ilícitos que
teriam sido praticados pela autoridade durante a fase preparatória, que diz não possuir
por não ter tido acesso aos autos, se deveu integralmente à sua própria inércia, não
cabendo à Administração arcar com o ônus das provas dos fatos alegados pelo
impugnante. De outra sorte, não se vislumbra nenhuma ilicitude nos procedimentos
adotados pela autoridade fiscal, uma vez que circularizações, requisição de informações
e esclarecimentos, com eventuais declarações tomadas a termo, que gozam de
presunção de veracidade, são todos instrumentos válidos na apuração e determinação de
infrações tributárias, estando o seu uso previsto na legislação do imposto de renda,
conforme atestam os artigos 911, 927 e 928, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999:
Art. 911. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais (Lei n° 2.354, de 1954, art. 7°).

(...)
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei n° 2.354, de 1954, art. 7°).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximirse de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n° 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2°, e Lei n° 5.172, de 1966, art.
197).
Assim, não logrou o impugnante demonstrar a ocorrência de qualquer vício ou
ilegalidade que pudesse implicar nulidade do presente lançamento, pelo que é de se
afastarem as preliminares que foram argüidas com esse desiderato.

Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Fl. 2420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Em relação às infrações das quais decorreu a apuração de acréscimo patrimonial, sem
lastro em rendimentos regularmente declarados, aduziu o impugnante, inicialmente,
como fato importante a ser considerado por esta instância na formação das convicções
de julgamento, que o livro caixa da atividade rural existia desde 28/09/2007, o que
estaria a demonstrar a regularidade dos documentos e lançamentos nele existentes. Em
absoluto, não há como dar a esse fato, como conclusão lógica, a conseqüência apontada.
O fato de tal livro não poder ter sido modificado, após a data referida, nada assegura a
respeito da idoneidade dos documentos por ele referidos, das operações a que se referem
ou dos valores nele lançados. É possível, sim, que os lançamentos feitos no livro caixa
não representem transações verdadeiras, de forma que o julgamento deve se dar
segundo a validade intrínseca (documento próprio para a operação) e extrínseca
(confirmação efetiva do negócio) dos documentos apresentados.
Foi dito pelo impugnante, em relação a receitas glosadas, que não se considerou a
possibilidade de as pessoas inquiridas sobre as operações de compras terem negado-as
por razões particulares, ligadas a falta de recursos contabilizados, ou porque sabiam de
processo criminal envolvendo-o. Essa possibilidade aventada, sem qualquer indício
probatório, documental ou contextual, não podia nem devia ter sido levada em
consideração pela autoridade fiscal. O conjunto probatório decorrente das consultas
feitas aos supostos compradores mostram a negativa de 47 (quarenta e sete) operações
de venda de gado, durante o ano de 2007, envolvendo 32 (trinta e duas) pessoas
distintas (fls. 1991/1992). Ora, isso é deveras robusto no sentido da efetiva inexistência
das operações, não sendo razoável supor, diante das declarações firmadas por tais
pessoas, que negassem as tais compras pelas razões aventadas pelo impugnante. Em
verdade, incumbia ao impugnante trazer aos autos a mínima prova da efetiva venda de
gado a tais pessoas. São valores de vendas individuais expressivos, que certamente
teriam sido pagos por instrumentos bancários, de forma que seria fácil demonstrar o
recebimento dos valores das pessoas referidas. No entanto, nada foi trazido, de forma
que nenhuma dúvida substancial pode ser oposta as negativas de compras de gados
feitas pelas pessoas consultadas na ação fiscal.
A impugnação, quanto a esse tópico, foi feita mensalmente. O voto, por seu turno,
analisará por tipos de origem e de aplicação, uma vez que muitos deles se repetem a
cada mês, apenas variando quanto aos valores envolvidos.

Saldos e Rendimentos de Aplicações Financeiras e Conta Bancária
O contribuinte contesta a desconsideração, no demonstrativo do mês de janeiro de 2007,
de R$ 94.955,13 de saldo remanescente de aplicações financeiras, declarados na
DIRPF/2007, assim como pede a inclusão, nos meses de junho e dezembro, de origens
de R$ 3.436,67 em cada um, referentes a R$ 6.873,34 de rendimentos líquidos
financeiros declarados tempestivamente na DIRPF/2008, tendo optado por dividi-los
pelos dois meses porque não tem o extrato destas contas de investimento para apurar
corretamente os rendimentos mês a mês.

Não têm razão.

Em relação aos saldos de aplicações financeiras, esclarece-se ao contribuinte que a sua
simples existência como saldo no início do período não é suficiente para acobertar
acréscimos patrimoniais, cuja sistemática de apuração é mensal. Por outro lado, os
rendimentos dessas aplicação representam apenas recursos latentes passíveis de
utilização, pois não são creditados em sua conta corrente, mas incorporados ao principal
aplicado. Assim, havendo saques, parciais ou integral, devem ter o momento de
ocorrência precisamente determinado.

Fl. 2421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Ou seja, tais recursos só podem servir para respaldar novos dispêndios no momento em
que sejam sacados ou resgatados. O mesmo ocorre com os demais bens que o
contribuinte possua: só servem para comprovar uma origem/recurso no momento em
que se recebe o valor pelo qual foram vendidos, limitando-se ao montante efetivamente
auferido na alienação.
Dessa forma, para que os saques de aplicações financeiras sejam considerados como
recursos no cálculo da evolução patrimonial mensal, não basta que os rendimentos ou os
saldos declarados no final de cada ano sejam comprovados mediante documentação
idônea, é necessário que o contribuinte tenha disponibilidade financeira para justificar
cada origem do recurso investido dentro do período em análise. Toda aplicação
financeira corresponde a um dispêndio e, portanto, o contribuinte deve ter
disponibilidade econômica para justificá-la (suporte em rendimentos já tributados,
isentos ou não tributáveis) para que, no momento dos futuros resgates, estes, e os
respectivos rendimentos, possam ser aceitos como recursos.
Além disso, no caso de o contribuinte possuir mais de uma conta bancária ou mais de
uma aplicação, deve comprovar que os resgates efetuados não foram aplicados em outro
tipo de investimento financeiro. Para tanto, é indispensável a apresentação dos extratos
de todas as aplicações financeiras, contas correntes e cadernetas de poupança para que
fique evidenciado o real montante dos recursos que poderão ser considerados no cálculo
da evolução patrimonial, excluindo-se as transferências entre as diversas contas/aplicações.
No caso em concreto, não houve a apresentação de quaisquer extratos mensais relativos
às aplicações financeiras ou cadernetas de poupança, não sendo possível evidenciar a
real movimentação mensal entre as diversas contas. Cumpre ressaltar que se o
contribuinte quer que os valores das aplicações financeiras sejam usadas em seu
benefício, em seu próprio interesse, deveria ter fornecido os extratos mensais de todas
as suas aplicações financeiras durante o procedimento fiscal.
É de se salientar que a comprovação dos momentos dos saques, e das eventuais
aplicações, têm importância vital na apuração da variação patrimonial. No caso, as
variações patrimoniais a descoberto começaram a existir a partir do mês de abril, logo,
não basta, como quer o contribuinte, comprovar os saques relativos ao mês de janeiro. É
preciso verificar nos três meses anteriores (janeiro, fevereiro e março) toda a
movimentação das aplicações financeiras para se aferir se houve realmente origem de
recursos delas que pudessem impactar o resultado negativo apurado no mês de abril.
Eventualmente, dependendo da movimentação existente nessas aplicações financeiras,
pode-se até apurar variações patrimoniais a descobertos nos meses de janeiro a março,
inicialmente não encontradas.
Deve-se notar que a apuração de acréscimo patrimonial é mensal, conforme expressa
disposição legal existente no art. 55, XIII, do RIR/99:
"Art. 55 São também tributáveis:

(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial de pessoa física , apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;"
Portanto, os saldos anuais de aplicações financeiras, assim como a mera notícia de
rendimentos, sem prova do seu saque, não podem ser considerados como origem para
fins de acobertar variação patrimonial a descoberto, a menos que o contribuinte traga
extratos demonstrando os saques e aplicações efetuados durante todo o período objeto
de fiscalização.

Quanto ao pedido para que se considere no mês de janeiro de 2007 o saldo devedor
bancário de R$ 17,34 existente no dia 29/12/2006, como origem de recursos, não há
Fl. 2422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

como acatar. O saldo de conta corrente é verificado mês a mês quanto à sua variação.
No caso, o saldo devedor de R$ 17,34, existente no fim do mês de dezembro de 2006,
representa origem de recurso para aquele mês, não para janeiro de 2007. Em janeiro de
2007, o saldo final da conta corrente foi de R$ 38.834,45 credor, significando, para
efeitos de fluxo de caixa, que houve aplicações na conta corrente do valor de R$
38.851,79, ou seja, o saldo credor de R$ 38.834,45 mais R$ 17,34 para anular o saldo
credor do início do mês de janeiro de 2007. Assim está correto o dispêndio registrado
relativamente à variação de saldo de conta corrente no demonstrativo de fls. 1984/1985.

Dispêndios com Cartões de Crédito e Débito
O impugnante contesta a apropriação dos dispêndios relativos a pagamentos de cartões
de crédito e de débito. Aduz que a fiscalização deve comprovar que as despesas são
suas, bem como o tipo de despesa. Essa pretensão é descabida. Cartões de crédito e
débito são usados exatamente para pagamentos de despesas ou aquisições de bens, o que
caracteriza, sem dúvida, dispêndios e aplicações. Estes cartões possuem titularidade,
presumindo-se que os gastos efetuados pertencem a esse titular, ou foram efetuados em
seu interesse. Exceções a essa premissa devem ser evidentemente provadas por quem
tem interesse, não pelo Fisco. Cabia ao contribuinte trazer aos autos os extratos de seu
cartão de crédito/débito e demais comprovantes necessários para substanciar as
alegações de que não se referem a despesas a ele imputáveis. Assim, é de se manter
todas as apropriações de dispêndios referentes aos cartões de crédito/débito de
titularidade do contribuinte ou de seus eventuais dependentes.

Inclusão de Despesas Lançadas no Livro Caixa da Atividade Rural em
Dezembro/2006 mas Pagas em Janeiro/2007
O impugnante contestou a inclusão, no fluxo de caixa do mês de janeiro/2007, de
dispêndios de R$ 7.750,00, relativos a compras de gado do produtor rural Gil Sandro de
Oliveira, cujas operações aconteceram em dezembro/2006, mas que foram efetivamente
pagas no mês seguinte, janeiro de 2007.

Não têm razão.
O argumento usado, de que, se for acrescentado tal despesa em janeiro/2007, deveria ser
considerada uma origem de valor semelhante, resultante da retirada dessa despesa do
livro caixa da atividade rural relativo a dezembro/2006, não procede. A alteração do
valor das despesas da atividade rural no mês de dezembro/2006 nenhuma influência têm
no fluxo de caixa geral do mês de janeiro/2007. Ou seja, não gera nenhum recurso
adicional para janeiro, uma vez que o não pagamento dessa despesa em dezembro já
está refletido nos saldos de numerários que o impugnante possuía em 01/01/2007. Vale
dizer, esse não pagamento da despesa em dezembro, que foi feito em cheque, já está
embutido no saldo inicial da conta corrente do mês de janeiro e, por conseguinte, na
variação do saldo da conta bancária. Demonstrando isso, o saldo inicial da conta
corrente era devedor em R$ 17,34 (fl. 18). Caso o cheque tivesse sido sacado em
dezembro/2006, esse saldo seria devedor em R$ 7.767,34 (R$ 7.750,00 + R$ 17,34).
Com isso, a variação no saldo da conta corrente, correspondendo a dispêndio, seria
positivo em R$ 46.601,79 (saldo final credor de R$ 38.834,45 + saldo devedor de R$
7.767,34), em vez dos R$ 38.851,79 (saldo final credor de R$ 38.834,45 + saldo
devedor de R$ 17,34), que foi apropriado no mês (fl. 1.985).
Correta, pois, a inclusão do valor de R$ 7.750,00 de despesas da atividade rural no
fluxo de caixa do mês de janeiro/2007, quando ocorreu o efetivo pagamento.

Glosa de Receitas de Vendas Não Confirmadas
Fl. 2423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

O impugnante contesta as glosas das origens de receitas que declarou como
provenientes de vendas de gado, cujos supostos compradores negaram ter efetuado tais
aquisições. Essas glosas perfizeram R$ 75.000,00, R$ 258.389,85 e R$ 23.000,00, nos
meses de março, maio e junho de 2007, totalizando R$ 356.389,85.
A autoridade fiscal assim fundamentou as glosas de receitas da atividade rural (fls.
1990/1993 - termo de verificação e encerramento da ação fiscal):
No anexo da atividade rural da declaração de imposto de renda do exercício 2008,
foram informadas receitas, que seriam originadas da venda de gado bovino, totalizando
R$ 763.428,00 (fl. 1.959). A escrituração contábil, fornecida pelo intimado (fls. 148-
895), registrou essas transações, e foram apresentadas notas fiscais do produtor, e
mesmo, notas de leilões, como suporte aos negócios realizados.
A Fiscalização avaliou cada uma dessas operações, intimando todos os indicados como
compradores, pretendendo averiguar a veracidade do proclamado vínculo entre as
partes. Os documentos resultantes desse levantamento, bem como as cópias dos
comprovantes apresentados pelo fiscalizado, com o objetivo de validar essas
transferências, encontram-se às folhas 1.356 a 1.731.
Os dados coligidos indicam que significativa parte das apregoadas alienações, R$
356.389,85, não ocorreram, conforme relatado. Quando questionados sobre sua
participação no negócio, os supostos adquirentes, relação a seguir, negaram, de forma
peremptória, seu envolvimento. Dois desses produtores rurais foram, inclusive,
ouvidos, pessoalmente, com negativa expressa, em ambos os casos (fls. 1.545-1.563).
(...)
(segue relação de todas as vendas negadas pelos compradores indicados nas notas
fiscais de produtor apresentadas)
(...)
O fiscalizado registrou esses créditos como derivados da atividade rural. Como cediço,
esse ramo de atividade econômica possui, na pessoa física, uma forma de tributação
diferenciada, podendo a base de cálculo ser, a critério do interessado, um percentual
sobre a receita auferida ou o resultado do período. No caso, esta foi a forma escolhida.
Da maneira como empregada a opção, decorrente do excesso de dispêndios sobre o
total arrecadado, esse capital não foi submetido à tributação. Trata-se, portanto, de
recurso não declarado, não podendo desta forma, compor o quadro
RECURSOS/ORIGENS do Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa.

(...)
Dos créditos registrados no anexo, a Fiscalização considerou, como resultante da
atividade agrícola, cerca de R$ 407.038,35, pois houve a confirmação dos
compradores ou foram aceitas pela Auditoria, em função da não localização dos
destinatários. A tabela abaixo detalha essas ocorrências. Os totais mensais auferidos
são transcritos na linha 6.1, Receitas da atividade rural, do Demonstrativo Mensal de
Fluxo de Caixa:
Não há reparos a serem feitos à constatação da autoridade fiscal quanto à não realização
das vendas de gado em questão. As provas existentes nos autos são consistentes e
nenhum dos argumentos trazidos pelo impugnante podem infirmá-las.
Observa-se que as provas trazidas para cada uma das alegadas transações consistem em
um ou mais depósitos em conta corrente, em dinheiro, efetuados pelo próprio
impugnante, e a nota fiscal de produtor rural, no caso das vendas relativas ao mês de
março/2077 (fls. 1.356/1.405) e junho/2007 (fls. 1720/1731), e esses mesmos
documentos mais uma nota de leilão da empresa Gralha Azul Remates S/C nos meses
de maio/2007 (fls. 1.406/1730).

Fl. 2424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

É fato inconteste, todos os compradores indicados nas notas fiscais de produtor rural
negaram veementemente as aquisições de animais a que se referem os citados
documentos fiscais.
Outra situação, que aponta no mesmo sentido da inexistência das transações, e que
demonstra quão afastada da lógica comum é a comprovação pretendida, é que todas
essas supostas vendas teriam sido pagas em dinheiro, ou, então, o contribuinte teria de
qualquer forma transformado o eventual instrumento de pagamento em espécie e
depositado todos esses valores pessoalmente em dinheiro. Isso é estranho, uma vez que
em se tratando de vendas de valor expressivo, não parece normal andar com essas
quantias em espécie, seja pelo lado do comprador quanto do vendedor.

As suposta vendas referentes ao mês de maio/2007 (fls. 1.406/1.730) reserva, ainda
mais, provas da falsidade de tais operações. Todas essas vendas teriam sido feitas em
um leilão promovido pela Gralha Azul Remates S/C Ltda, em 27/05/2007 (como
exemplo disso, as notas de leilão de fls. 1418, 1447, 1454, 1463, 1470, 1477, 1483 e
1508). A empresa Gralha Azul Remates S/C Ltda foi intimada a apresentar a relação de
todas as compras e vendas que intermediou ou participou em relação ao impugnante e,
em resposta, apresentou o "Bordero de Vendas Anual" relativo ao ano de 2007 (fls.
1745/1746), onde se verifica que, no mês de maio de 2007, promoveu leilão de venda de
gado do contribuinte, no dia 27/05/2007, discriminando a quantidade vendida e o
respectivo comprador. Essas vendas ocorreram para 8 (oito) compradores distintos:
Amauri Kaminski, José Cornelsen Caldas, Alfredo Szabo, Annemarie Pfann e Filhos,
José Carlos Lustosa, Joair Mendes Pereira, Bernardo Palm e Carlos Fugio Hasegawa.
Com as exceções de Amauri Kaminski, Carlos Fugio Hasegawa e Bernardo Palm, cujas
situações serão analisadas posteriormente, nenhum dos demais 25 (vinte e cinco)
compradores (fls. 1.937/1938) para os quais o impugnante emitiu nota fiscal de
produtor, e apresentou notas desse leilão, figuram como compradores no referido leilão,
em demonstração cabal e inconteste de inexistência das vendas que foram registradas
em seu livro caixa da atividade rural. Aliás, de pronto se conclui que as notas de leilão
apresentadas são falsas ideologicamente, pois não são confirmadas tais vendas por quem
poderia ter emitido tais documentos, a empresa leiloeira.
Em referência aos compradores Amauri Kaminski, Carlos Fugio Hasegawa e Bernardo
Palm, apesar de estarem na relação apresentada pela leiloeira Gralha Azul, as vendas
consideradas falsas em relação a eles são outras que não aquelas constantes do citado
"Bordero de Vendas Anual" (fls. 1745/1746). Aliás, isso só vêm a confirmar que o
documento apresentado pela empresa é verdadeiro, pois, quando intimados, os
compradores, Amauri Kaminski, Carlos Fugio Hasegawa e Bernardo Palm,
apresentaram os documentos que demonstram as operações de compra constantes do tal
borderô. Isso pode ser constatado, por exemplo em relação a Amauri Kaminski, pelo
exame dos documentos de fls. 1411/1415, onde se observa a aquisição de 79 (setenta e
nove) cabeças no dia 27/05/2005, data da realização do leilão, através das notas fiscais
de produtor números 42/43/44 e 110, mesma quantidade que consta do bordero. O Sr.
Amauri não confirmou a aquisição relativa à nota fiscal de produtor n° 48 (fl. 1.417),
que também teria sido efetuada por meio desse leilão (fl. 1.418). Da mesma forma, em
relação às vendas feitas a Carlos Fugio Hasegawa, foram confirmadas, na parte
referente ao borderô, a aquisição de 24 (vinte e quatro) cabeças pela nota fiscal de
produtor n° 46, guia de trânsito animal-GTA (fl. 1426), cheques usados no pagamento
(fls. 1428/1431, 1433/1434 e 1437), notas de leilão (fls. 1432, 1435 e 1439)
encaminhadas por ele. A nota fiscal de produtor n° 50, de venda de 11 (onze cabeças),
acompanhada da nota de leilão de fl. 37, não foi confirmada pelo comprador e excede a
quantia efetivamente comprada no referido leilão, comprovando cabalmente, à luz
dessas provas, a falsidade do conteúdo de ambas. O mesmo se observa em relação a
Bernhard Johann Palm (referido como Bernardo Palm no borderô do leiloeiro e na nota
fiscal de produtor) que confirmou as compras de 14 cabeças no referido leilão (fls.
1695/1700), tal como consta no bordero (fl. 1745), infirmando aquela venda referida na
Fl. 2425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

escrituração do livro caixa da atividade rural e representada pela nota fiscal de produtor
de fl. 1702 e nota de leilão de fl. 1703.

Outra prova contundente da inexistência das operações de vendas se revela quando se
atenta para a cronologia dos acontecimentos em relação ao mês de maio/2007. Como já
dito, o leilão que teria dado ensejo a essas vendas ocorreu no dia 27 de maio de 2007.
No entanto, vários dos depósitos em conta corrente que o impugnante pretende justificar
com as vendas desse leilão ocorreram anteriormente a esta data, como se constata nos
depósitos de fls. 1416, 1445, 1452, 1461, 1468, 1475, 1499, 1506, 1514, 1522, 1528,
1535, 1542, 1550 e 1561. Ou seja, é totalmente inconsistente e insustentável alegar que
esses depósitos se refiram a pagamentos de vendas de gado feitas em leilão que não
tinha ainda se realizado nessas datas. Mas, mesmo em relação aos demais depósitos que
ocorreram dentro do mês de maio/2007, ou seja, até 4 (quatro) dias após a data da
realização do leilão, nenhum deles, à luz da prova dos autos, poderia se presumir ser
oriundos das propaladas vendas ocorridas nesse evento. Isso porque, como se constata
no "Borderô de Vendas Anual" (fls. 1745/1746), as operações efetuadas o foram com
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o arrematante pagar. Logo, os pagamentos se
dariam a partir de meados de julho/2007, como comprova o pagamento feito por
Bernhard Johan Palm (Bernardo Palm) em relação a uma das compras efetivamente
ocorridas (fl. 1700).
Cronologicamente, também são inconsistentes várias das notas fiscais de produtor
trazidas, pois, acompanhando os depósitos bancários mencionados, também foram
emitidas em datas anteriores à data do citado leilão, como é o caso das cópias de fls.
1417, 1446, 1453, 1462, 1469, 1476, 1482, 1500, 1507, 1515, 1523, 1529, 1536, 1543,
1551 e 1562.
Contra essas provas robustas, não trouxe o impugnante qualquer elemento que fosse
sequer capaz de por em dúvida a assertiva fiscal. Por exemplo, o seu argumento de que
o livro caixa já estava escriturado, e os documentos já produzidos, anteriormente ao
início da ação fiscal, não significa absolutamente nada, seja como conclusão lógica
quanto à existência efetiva das vendas, e muito menos ainda em relação ao conjunto
probatório robusto materializado em sentido contrário da sua argumentação.
Também é completamente despida de suporte fático a sua ponderação de que a
quantidade relativa à negativa de compra corresponde a menos de 10% do volume de
cabeças negociado no período de atividade pecuária, não sendo "crível imaginar que o
ora Impugnante manteria um livro caixa atualizado de suas operações se pretendia
"lavar" dinheiro ou "sonegar" tributos". Como se constata, o impugnante havia
declarado R$ 763.428,00 de receitas da atividade rural no ano de 2007. Desse valor, foi
comprovado nos presentes autos que R$ 356.389,85 correspondem a vendas fictícias de
gado. Ou seja, quase a metade das receitas da atividade rural declaradas (46,68%). É
incontestável que esse nível de operações fictícias representa claramente uma vantagem
indevida no recolhimento de tributos, haja vista a tributação privilegiada da atividade
rural.
Outros argumentos colocados, de natureza especulativa, como a possibilidade das
declarações dos compradores indicados serem falsas, com o intuito de encobrir
justificativas de falta de origem dos recursos usados nas compras, ou, então, de que a
autoridade fiscal teria feito ligações pessoais para esses produtores, com supostas
ameaças, ou agido de forma intimidatória em relação a eles, não têm o menor suporte
fático nos autos e nem o impugnante trouxe qualquer prova indiciária disso. O que se
constata, à exceção de dois dos supostos compradores, cujas declarações foram tomadas
pessoalmente, é que todo o processo de circularização foi feito sem contato pessoal com
os demais 30 (trinta) declarantes, por via postal, com uma intimação padrão de
prestação de informações, cujos termos se encontram completamente dentro dos
padrões regulamentares aplicáveis ao exercício do poder de polícia que é conferido à
Autoridade Tributária, como mostra o documento de fls. 1358/1359.
Fl. 2426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Mais uma alegação trazida, de que cabe à autoridade fiscal provar a origem diferente
dos depósitos, também é irrelevante para a exigência posta. No caso, basta a prova de
que tais depósitos não são oriundos das vendas alegadas para que se tornem
rendimentos não capazes justificar acréscimos patrimoniais. Os acréscimos patrimoniais
só são regulares quando advindos de rendimentos tributáveis declarados, de
rendimentos isentos ou de rendimentos de tributação exclusiva ou definitiva, cabendo ao
contribuinte o ônus probatório de que o recurso obtido se enquadra em uma dessas
categorias.
Também não se vislumbra a possibilidade de um possível engano entre o nome que
utilizava para comprar seu gado, Fazendas Reunidas Sabal, e outro, igual a este,
conhecido no meio que atuava e que poderia ter levado os produtores rurais a se
equivocarem na hora de responder. Ora, as provas presentes nos autos, demonstram
cabalmente que as respostas dadas pelos compradores indicados se coadunam
perfeitamente com os dados de vendas do leiloeiro, a empresa Gralha Azul, afastando
qualquer possibilidade de engano nesse sentido. Até porque todas as intimações
perguntavam expressamente sobre compras feitas do produtor Alexandre Longo
(exemplo de intimação às fls. 1358/1359).

Em suma, está plenamente provado materialmente o caráter fictício das várias operações
de vendas de gado que o impugnante registrou em seu livro caixa da atividade rural,
com o desiderato de justificar depósitos em dinheiro efetuados em sua conta corrente
nos meses de março, maio e junho de 2007.

Inclusão de Despesas Não Declaradas
O impugnante afirma não reconhecer a despesa de R$ 5.809,20 referente à nota fiscal
21123 da Empresa Tortuga (fl. 1804). Não há como acatar essa recusa. O documento
fiscal regularmente emitido pela empresa goza de presunção de veracidade e cabia ao
impugnante, durante o prazo de impugnação, ter se dirigido à empresa para formular
pedido de correção da informação que considera errada. Quanto à diligência requerida,
junto à empresa, cumpre esclarecer que não é ônus da Administração produzir provas
sobre os atos negociais do contribuinte, mormente quando este se mostra inerte, não
tendo sequer demonstrado ter buscado a comprovação do que alega, provocando a
pessoa jurídica.
Insurge-se contra o acréscimo de R$ 30.853,03 de despesas, no mês de abril/2007,
negando ter contraído-as. Nega as compras de gado dos produtores João Teresio (R$
5.052,06), Admir José Rosa (R$ 2.853,70), Luiz Fernando da Rocha (R$ 3.649,67) e
Welinton Jair Rocha (R$ 4.474,35), no dias 02/04/2007, dizendo desconhecer por quais
motivos estes produtores rurais informaram isso. Informa que fez outras compras desses
produtores rurais, no dia 02/04/2007, mas relativas a outras notas fiscais e foram todas
pagas com cheques nominais seus.
No caso, constata-se que a comprovação da compra de João Teresio é a nota fiscal de fl.
1751, de R$ 5.052,06, que é uma complementação de outra, de fl. 1.753, relativa à
aquisição de 42 bezerros, no valor de R$ 12.600,00. Ou seja, o vendedor corrigiu o
valor da operação dos iniciais R$ 12.600,00 para R$ 17.652,06. Esta quantidade de
bezerros adquiridos e valor total da operação estão confirmados pelo "Borderô de
Compras Anual", fl. 1742, linhas um, dois, três e dez da relação, onde se apura as
compras pelo impugnante exatamente dessa quantidade de bezerros, pelo valor de R$
18.198,00. A diferença entre esse valor e aquele decorrente da soma das notas fiscais
anteriormente citadas, de R$ 17.652,06, provavelmente é decorrente do pagamento a
vista, que segundo informações relativas a outra operação desse mesmo leiloeiro,
referente ao produtor Carlos Fugio Hasegawa, haveria um desconto de 3% (três por
cento), conforme declaração de fl. 1423. A mesma explicação se aplica às diferenças
apontadas pelas notas fiscais dos produtores Admir Jose da Rosa (R$ 2.853,70 - fls.
1742, 1758 e 1760), Luiz Fernando da Rocha (R$ 3.649,67 - fls. 1742, 1765 e 1766) e
Fl. 2427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Welinton Jair Rocha (R$ 4.474,35 - fls. 1742, 1770 e 1771). Assim, correta a
apropriação desses gastos da atividade rural do contribuinte. Por outro lado,
desnecessária é qualquer diligência junto à empresa Gralha Azul, conforme requerido,
pois as informações já prestadas por ela (fls. 1740/1747) demonstram de forma
categórica a existência dos gastos.
Já em relação as diferenças encontradas pela fiscalização quando comparou-se os
borderôs de leilão com a nota fiscal do produtor rural, caso das diferenças apontadas
quanto a compras em leilão de Delson Caldas (R$ 1.859,79), Cimion Eva do Amaral
(R$ 1.299,66), Carlito Almires Antunes (R$ 1.881,10) e Sebastião Ferreira de Lima (R$
4.870,70), diz que elas são decorrentes de descontos especiais originários de manobras
de leilão com o fito de evitar que certas pessoas arrematem o bem. Não há como acatar
esse tipo de argumento, porque veio desacompanhado de qualquer comprovação, seja
documental ou testemunhal. Quanto à diligência pretendida junto à empresa leiloeira, a
mesma já informou os dados das compras efetuadas pelo impugnante (fls. 1740/1747), e
desse documento lhe foi fornecida cópia (fl. 1935 - último parágrafo), de forma que se
discordava dessas informações, devia ter solicitado a correção durante o prazo de
impugnação, observando-se que compete, a quem alega. o ônus de provar os fatos
alegados, não cabendo a sua transferência desse ônus para a Administração.
Quanto ao pagamento de R$ 4.420,00 de arrendamento à Agropecuária Humaitá, no
mês de abril/2007, o impugnante não trouxe nenhuma razão específica, negando-a
apenas genericamente. No entanto, os comprovantes de fls. 1832/1837, enviados pela
pessoa jurídica, atestam, de forma clara, a existência da despesa.
Foi contestado o acréscimo de R$ 20.906,51 de despesas da atividade rural, no mês de
maio de 2007, relativas a compra de insumos de Keller e Antunes de R$ 1.512,41,
pagamentos de funcionários de R$ 554,10 e compra de gado de Sezinaldo Sprotte, de
R$ 18.840,00. Quanto à "compra de gado de Sezinaldo Sprotte diz que já foi lançada no
livro caixa, no valor de R$ 18.274,80, ou seja, o valor líquido efetivamente pago já
descontado os 3% de comissão do leilão. Não há como acatar. O vendedor, Sezinaldo
Sprotte foi quem forneceu as notas fiscais de vendas de gado feitas ao impugnante,
conforme fls. 1.781/1785. Observa-se que efetivamente há uma venda de R$ 18.274,80
(fl. 1783). No entanto, o produtor informou também uma venda de R$ 18.840,00 (fl.
1781). Logo, elas não se referem à mesma operação. Se confrontarmos as vendas feitas
no leilão (fl. 1743), verificaremos que elas somam R$ 74.778,00 e 118 cabeças,
exatamente a soma das quantidades constantes das notas fiscais de fls. 1782/1785, com
a soma dos valores (R$ 72.534,66) resultando em 3% (três por cento) menos, referente à
comissão do leiloeiro. Disso se conclui que a venda relativamente à nota fiscal de fl.
1783 foi feita fora do leilão. Correto, pois, o acréscimo efetuado pelo lançamento.
Quanto à aquisição de insumos de Keller e Antunes, no valor de R$ 1.512,41, em
maio/2007 e R$ 171,00, em junho/2007, a prova da ocorrência advêm da pessoa
jurídica, consoante documentos de fls. 1809/1814. Como já dito anteriormente, o
documento fiscal regularmente emitido pela empresa goza de presunção de veracidade e
cabia ao impugnante, durante o prazo de impugnação, ter-se dirigido à empresa para
formular pedido de correção da informação que considera errada. Quanto à diligência
requerida, junto à empresa, cumpre esclarecer que não é ônus da Administração
produzir provas sobre os atos negociais do contribuinte, mormente quando este se
mostra inerte, não tendo sequer demonstrado ter buscado a comprovação do que alega,
provocando uma manifestação da pessoa jurídica. Aliás, a própria contestação do
impugnante se mostra sem convicção, quando diz: "salvo se tais comprovantes, por
serem de pequeno valor, acabaram passando despercebido no momento do lançamento
do livro caixa". No mesmo sentido é o voto quanto à compra de insumos de R$ 171,00,
da Agrohaus, que está comprovada pelos documentos de fls. 1821/1822.

Em referência aos pagamentos feitos a funcionários, de R$ 554,10, em maio/2007, e R$
3.352,31, em outubro/2007, a comprovação da ocorrência decorre de informação
prestada pelo próprio impugnante, através da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Fl. 2428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Informações à Previdência Social, documento de caráter oficial da Previdência Social,
consoante extratos de fls. 1823 e 1826/1827. Não trouxe o impugnante nenhum
documento que comprovasse que tais informações estão equivocadas. Quanto à
alegação de que a despesa de R$ 3.352,31 teria sido paga com recursos incertos, pelo
administrador dos seus bens, enquanto estava preso, não produziu nenhuma prova,
havendo de se presumir que tal pagamento foi feito com recursos do seu patrimônio,
que havia sido bloqueado, conforme sua informação.
O impugnante contesta o acréscimo de R$ 4.500,00 de despesas da atividade rural, no
mês de junho/2007, relativos à compra de gado de Gláucio Manoel R. C., negando a
realização de tal operação. A operação encontra-se comprovada pelos documentos de
fls. 1789/1790, os quais não podem ser infirmados por meras alegações. Cabia ao
impugnante adotar os devidos procedimentos junto ao declarante no sentido de obter a
correção da informação dada, "sob as penas da lei", pelo Sr. Glaucio. Não cabe à
Administração Tributária assumir o ônus (custo) de fazer isso pelo impugnante,
conforme requerido.

Em referência aos pagamentos de R$ 390,00 e R$ 4.462,50, em 03/08/2007 e
31/08/2007, respectivamente, relativos a arrendamento da Fazenda Nova Esperança,
embasados em documentos indicados pela autoridade fiscal, o impugnante apresenta
versão do acontecimento, em que sustenta que não houve tais pagamentos nas datas
apontadas, mas no ano anterior. No entanto, como nas outras tantas contestações da
impugnação, tratam-se de meras alegações, sem a juntada de qualquer prova
documental para se contrapor àquelas juntadas e citadas pelo Fisco, querendo que a
Administração Tributária busque as provas de suas alegações, junto aos proprietários da
fazenda. É forçoso repetir, à exaustão, que somente ao impugnante cabe a obtenção das
provas dos fatos que alega.
Na contestação referente ao mês de setembro/2007, fl. 2078, o impugnante refere-se às
despesas na atividade rural como sendo de pagamento de arrendamento da fazenda
Nova Esperança, no importe total de R$ 31.898,83. Este voto entende que foi um
equívoco, pois o demonstrativo refere-se a pagamentos de R$ 11.335,20 à pessoa
jurídica Tortuga e à compra de gado de Almir José Castalho, por R$ 20.800,00. No
mesmo diapasão do que já foi exaustivamente colocado nesse voto, a venda de gado
está comprovada pelo documento de fl. 1794 e a aquisição junto à Tortuga, pelo de fl.
1803. Esses documentos gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser
contrariada por provas que somente ao impugnante compete produzir.
Por todos esses fundamentos, é de se manterem, no demonstrativo de fluxo de caixa
mensal, todos os acréscimos de pagamentos de despesas que o autuado não havia
declarado no livro caixa da atividade rural.

Glosa de Receita - Devolução de Mútuo
O impugnante requer a consideração de uma origem de recursos referente a uma suposta
devolução de mútuo contratado em 24/06/2006, conforme documento que traz (fl.
2113). aduzindo que esta corresponde ao depósito de R$ 9.858,68 existente em sua
conta corrente no dia 04/09/2007 (fl. 41). Não há como acatar esse pleito. Sem entrar no
mérito da capacidade do documento de fl. 2113 comprovar a ocorrência do citado
mútuo, o que se verifica é que não há, em relação ao referido depósito, com histórico
"Crédito cfe Instruções", nenhum liame demonstrado com o alegado empréstimo. E é
ônus do impugnante trazer essa comprovação, pelo princípio geral que governa a
produção de provas, não sendo imponível à Administração Tributária o ônus disso,
como pretende o contribuinte, por meio de diligência.
Inclusão de Pagamentos de Tributos - Receita Federal
O impugnante contesta dispêndios de R$ 15.590,91 com pagamento de tributos a
Receita Federal, dos R$ 22.413,02 apropriados no mês de maio de 2007 (fl. 1984).
Aduz que o valor contestado é relativo a ganho de capital, mas ele não realizou
Fl. 2429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

nenhuma venda de imóvel no período, aduzindo prováveis explicações para esse
recolhimento, que teria sido feito por terceiros. Novamente, apenas se faz suposições,
não se apresentando qualquer prova indiciária que pudesse por alguma dúvida sobre a
titularidade do recolhimento de tal tributo, que nos sistemas da Receita Federal
informam ser pagamentos do impugnante (fls. 1859). É de se manter, pois, o dispêndio
apropriado no demonstrativo de fluxo de caixa.

Da Diferença Relativa a Dispêndios de Imposto Retido na Fonte e de Contribuições
à Previdência Oficial e Privada
Foram alegadas diferenças quanto aos valores apropriados de dispêndios relativos ao
imposto de renda retido na fonte (R$ 1.756,75) e contribuições à previdência oficial (R$
1.074,55). Sua contestação é feita com base nos valores que lançou em sua
DIRPF/2008. Não tem razão. Deve-se ter em conta que o valor que o contribuinte lança
em sua DIPRF é relativo aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual. No entanto, também
há os descontos de IRF e contribuição à previdência oficial que incidem sobre o décimo
terceiro salário, os quais não são indicados na DIRPF, mas também devem constar do
fluxo de caixa, uma vez que o valor bruto do décimo terceiro salário faz parte das
origens de recurso (fl. 1984 - item 2.1). A DIRF da fonte pagadora confirma os
descontos referentes ao décimo terceiro salário (fl. 2173). Assim, corretos os valores
lançados, sendo desnecessária qualquer diligência, como requerido pelo impugnante.
Também não têm razão o impugnante quanto à contestação da apropriação R$ 7.925,94
de despesas com contribuições à previdência privada (BRASILPREV). Não trouxe
qualquer comprovação do valor que afirma ter sido o que efetivamente pagou, de R$
3.331,96, que estaria em informe do Banco do Brasil. O lançamento apropriou os
valores em conformidade com os pagamentos existentes na conta corrente, conforme se
verifica às fls. 18, 21, 24/25, 26/27, 29, 34, 37, 39, 41 e 43, cuja soma perfaz
exatamente o montante que a fiscalização considerou no fluxo de caixa. Quanto ao
pedido de diligência, repisa-se o que já foi exaustivamente dito: somente ao impugnante
compete apresentar as provas dos fatos que alega, não cabendo transferir à
Administração os custos disso.

Do Recolhimento de Tributos Sobre Aplicações Financeiras
Pede a exclusão dos dispêndios de R$ 241,54, R$ 58,36, R$ 156,87, R$ 59,85, R$
726,97, R$ 59,29, R$ 111,62 e R$ 167,66 (fl. 1984, item 1.4), relativos a imposto pago
sobre aplicação financeira, aduzindo que considerou os rendimentos dessa aplicação
como sendo sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e, se "o fiscal quer considerar este
dispêndio no fluxo de caixa, terá que considerar então o rendimento bruto destas
aplicações, acrescendo nas ORIGENS".
É de se reconhecer razão ao impugnante quanto a esses valores, não pelas razões
invocadas. É que, verificando-se os documentos de fls. 18/67, indicados pela autoridade
autuante como prova dos dispêndios (fl. 1984 - item 1.4), não é possível localizar
nenhum pagamento identificado por essa rubrica.
Assim, devem esses valores serem excluídos dos dispêndios constantes do
demonstrativo de fluxo de caixa de fls. 1983/1984. - excluir

Da Multa Isolada
O impugnante não concorda com a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
do imposto de renda devido a título de carnê-leão, argumentando que declarou
"tempestivamente estas receitas, quando da declaração de ajuste anual, sendo que pelo
instituto da denúncia espontânea, teria a incidência de tal multa afastada",
transcrevendo decisões administrativas que estariam nesse sentido. Contesta a aplicação
do dispositivo legal a períodos anteriores a julho de 2007, data em que passou a vigorar,
invocando o artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 2430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

Não cabe razão ao impugnante.
Inicialmente, quanto à vigência do dispositivo que prevê a multa isolada, que o
contribuinte alega ter se iniciada em julho de 2007, é afirmação equivocada. A previsão
da incidência de multa isolada já existia anteriormente a esta data, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento). O que aconteceu a partir de julho de 2007, com a edição da
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, foi somente a alteração do percentual para 50%
(cinqüenta por cento), que, pelo artigo 106, inciso II, alínea 'c', do CTN, foi
corretamente aplicado, pela autoridade lançadora, aos fatos anteriores a julho de 2007:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II. tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
De outra parte, não é correta a alegação de que houve denúncia espontânea da infração,
com a submissão dos rendimentos ao ajuste anual na DIRPF. Os rendimentos que
devem sofrer o recolhimento mensal sempre têm que ser submetidos ao ajuste anual.
São duas obrigações distintas e independentes que o contribuinte deve cumprir. O
recolhimento mensal tem por fim suprir os cofres públicos e, quando não é feito no
prazo estabelecido, causa danos à Administração Pública, que se vê privada dos
recursos. É esse dano, decorrente do atraso no ingresso ao erário do tributo, que a multa
isolada visa coibir. A submissão dos rendimentos no ajuste anual não anulam a perda
havida. Cumpre ponderar que a multa isolada foi instituída para onerar aquele
contribuinte que não procedeu ao recolhimento do tributo na época oportuna. Ou seja,
ao recolher o tributo somente nos prazos da declaração de ajuste anual, o contribuinte
privou a Fazenda Pública de dispor daquele recurso de forma antecipada, que é o
objetivo da legislação tributária, com o estabelecimento do chamado carnê-leão. É essa
protelação do recolhimento, o descumprimento do prazo legal, que constitui o fato
gerador da multa isolada, que não pode ser afastada pela apuração do tributo na
declaração de ajuste anual.

Correta, assim, a aplicação da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão.
Da Multa Qualificada
No que tange às omissões de rendimentos caracterizadas por excesso de aplicações em
relação às origens de recursos, não respaldadas por rendimentos declarados ou
comprovados, o lançamento exige multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por
cento) sobre o imposto de renda apurado.
Assim justificou a autoridade fiscal a aplicação dessa multa (fls. 1999/2000 - item 4 do
termo de verificação e encerramento da ação fiscal):
Conforme demonstrado nos itens anteriores, o fiscalizado omitiu, de forma sistemática,
rendimentos na sua declaração de imposto de renda da pessoa física do ano calendário
de 2007, com o conseqüente prejuízo à Fazenda Nacional. A expressiva variação
patrimonial a descoberto encontrada, nesse ano, serve de lastro à afirmação.
No caso, percebe-se, pela simples leitura do contido neste trabalho, que o
descumprimento da legislação tributária não foi obra de mera negligência ou
imperícia. De forma livre e consciente, o agente tentou burlar o Fisco, atuando com
dolo, objetivando atingir o seu objetivo escuso. No item 2.1 deste relatório, titulado
como "6.1 - RECEITA DA ATIVIDADE RURAL", foi descrita uma irregularidade, que
respalda essa afirmação.
Fl. 2431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

No anexo rural da declaração de imposto de renda do exercício de 2008, foi informada
uma entrada de recurso, que seria originada da venda de gado bovino, de R$
764.928,10. Parcela significativa deste montante, R$ 356.389,95, não decorreu da
atividade, conforme levantamento realizado pela Fiscalização (fls. 1.356-1.731). A
fraude é perceptível, com a apresentação de Notas Fiscais do Produtor Rural
falsificadas, muitas delas, acompanhadas, inclusive, de documentos de leilão, também
de má-fé, de uma empresa denominada, Gralha Azul Remates S/CLtda (CNPJn°
79.262.309/0001-00).
Com os documentos mencionados no parágrafo anterior, engendrou lançamentos no
livro-caixa, apresentados em 08/12/2009, procurando titular, mais uma vez, esses
haveres como oriundos da atividade rural. Inscritos no anexo próprio da declaração de
ajuste, esses créditos, por força da forma diferenciada de apuração da base de cálculo
dos rendimentos agrícolas, não foram tributados, auferindo, portanto, vantagens
indevidas, de seu comportamento ilícito.
Na continuidade, a vultosa quantia de R$ 110.264,41, em despesas de seu negócio
agrícola, não foi registrada no livro-caixa e, conseqüentemente, no respectivo anexo da
DIRPF. A regra fiscal, desse segmento econômico, impõe que a escrituração consista
"em assentamentos das receitas e despesas de custeio, investimentos e demais valores
que integram o resultado da atividade rural no livro Caixa (...)" (Instrução Normativa
SRFn° 83/2001, Art. 23, caput). O atendimento dessa obrigação acessória não é
prerrogativa do contribuinte, pois a sua implementação permite, ao Fisco, o
acompanhamento de suas mutações patrimoniais, o que restou prejudicado. A
magnitude dos gastos, aliada a importância que esses insumos tiveram na atividade,
não permitem qualificar a conduta como de mera omissão, desprovida de dolo.
Estes fatos foram objeto de questionamento no Termo de intimação fiscal datado de
07/06/2011. Na resposta, o fiscalizado não apresenta uma justificativa às ocorrências,
limitando-se a dizer que, nas condições em que foram apresentadas as informações, a
sua capacidade de análise está limitada. Pouco provável essa diretiva, pois,
independente de qualquer intercorrência, não se pode admitir que o acontecido não
seja de seu conhecimento.
De se observar que, se caso essas irregularidades fossem fruto de um simples descuido,
certamente a correção já teria acontecido, pois, a declaração de ajuste do ano
calendário de 2007 foi retificada em cinco oportunidades, sendo inadmissível que, em
nenhuma delas, os erros não fossem percebidos.
Decorrente dessas ilicitudes, a variação patrimonial a descoberto foi significativa,
totalizando R$ 600.117,98, em um único exercício. Esse montante corresponde à
omissão de receita na declaração de imposto de renda da pessoa física no período
considerado. Parcela dos recursos auferidos pelo contribuinte, composta por
rendimentos de diferentes naturezas, não foi informada nesse demonstrativo.
Pelas circunstâncias apresentadas, é indefensável que o fiscalizado atuou de forma
dolosa, sendo, por conseguinte, admitida a qualificação da multa de ofício em 150%,
pela subsunção dessas ao Art. 44, § 1°da Lei n° 9.430/96.
O intuito fraudulento demonstrado, reduzindo, indevidamente, a base de cálculo do
tributo, tipifica, em tese, o ilícito penal previsto no inciso II da Lei n° 8.137/90, crime
contra ordem tributária. Decorrente dessa constatação,lavra-se a Representação Fiscal
para Fins Penais, com os ritos previstos na Portaria RFB n° 2.439/2010, processo
administrativo fiscal n° 11634.720326/2011-88.
Não há reparos a serem feitos a esse entendimento.
Ao contrário do que alega o impugnante, as condutas dolosas não foram presumidas.
Elas estão completamente evidenciadas em fatos e atitudes concretas, com a utilização
de documentos ideologicamente falsos, como as notas fiscais de produtor e as notas de
leilão, que se referem a operações de vendas de gado fictícias, com o fim de acobertar
origens de recursos expressivos, não submetidos à tributação de forma correta. Também
estão fundadas nas omissões de apropriação de despesas de elevada monta. Todas estas
Fl. 2432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

situações encontram-se ricamente detalhadas, conforme transcrição anterior, e
comprovadas documentalmente nos autos, e já foram objeto de análise nesse voto, em
tópicos próprios, cujas soluções foram no sentido das suas ocorrências.
Os atos omissivos e comissivos praticados pelo contribuinte demonstram o propósito
deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a redução do montante do tributo
devido, materializando a hipótese prevista no art. 71 da Lei n.° 4.502, de 1964.
Observa-se que não se trata de atos isolados, mas de ações reiteradamente praticadas
pelo autuado, resultando no expressivo valor de R$ 600.117,98 de rendimentos
omitidos.
Discutível seria o caso se estivéssemos diante de uma operação isolada, envolvendo
valor de pequena monta, não reincidente; neste caso, poder-se-ia concluir pela
ocorrência de um erro eventual, de ordem meramente material, passível de tributação
sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento. Mas não é o caso, posto que, como
dito antes, durante o ano-calendário de 2007, o autuado omitiu, reiteradamente a
percepção de rendimentos tributáveis.
Esses procedimentos evidenciam consciente intuito de não pagar ou pagar menos
tributos e enquadram-se perfeitamente à hipótese prevista na Lei n.° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 71, como sonegação fiscal.

Correta, pois, a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento)
em relação às exigências oriundas das omissões de rendimentos decorrentes de apuração
de acréscimo patrimonial a descoberto.

Dos Pedidos de Diligências
0
impugnante fez ao longo da sua impugnação vários pedidos de diligências,
repetindo-as, ao final, "por um dever de cautela".
Todas essas diligências, que guardam muitas semelhanças quanto ao seu objeto,
normalmente a obtenção de provas para hipóteses levantadas pelo impugnante, já foram
indeferidas, de forma sintética, no corpo desse voto, pelo que agora far-se-á algumas
considerações finais no sentido de mostrar a falta de necessidade delas ou, então, de que
as mesmas seriam para buscar provas de atos negociais do contribuinte, que só a ele
competia o ônus de provar.
No que tange à distribuição do ônus de produção provas, a regra comum aplicável está
delineada no artigo 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
1
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ou seja, no nosso sistema de produção de provas, cabe a quem afirma um fato o
correspondente ônus de prová-lo. Esse mesmo sistema é o adotado pelo Decreto 70.235,
de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, conforme previsto no seu artigo
16, inciso III, parágrafo quarto, alíneas 'a' a 'c':
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.° da Lei
n.° 8.748/1993)
(...)
§ 4.°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 2433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n. ° 9.532/1997)
Por esses dispositivos se verifica que competia ao impugnante trazer, junto com a
impugnação, as provas dos fatos por ele alegados, sob pena de preclusão, quanto à
prova documental, do direito de fazê-lo após esse prazo, a menos que estivessem
presentes as situações previstas nas citadas alíneas.
A quase totalidade das providências pedidas pelo impugnante dizem respeito à obtenção
de documentos relativos aos seu negócios da atividade rural, ou de sua vida financeira
pessoal, como é o caso de extratos bancários e de cartões de crédito, comprovantes esses
cuja guarda e conservação é de responsabilidade exclusivamente sua. Se o contribuinte
quer provar alguma hipótese, com base nesses documentos, é sua inteira
responsabilidade trazê-los aos autos, não cabendo transferir à Administração o ônus de
obtê-los para o impugnante. É de se salientar que o ônus da prova quanto às origens dos
recursos e ao destino dos dispêndios ou aplicações é do contribuinte, a teor do artigo
806 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069, de 1962, art. 51, § 1°).
No que tange às atividades rurais, o impugnante deve escriturar todas as suas receitas e
despesas e comprová-las com documentação hábil e idônea, à luz do que determina o
artigo 22, §§ 1° e 5°, da Instrução Normativa SRF n° 83, de 2001:
Art. 22. O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é
apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1° O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual é mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 5° Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos nos quais
fiquem comprovados e demonstrados os valores das receitas recebidas, das despesas de
custeio e os investimentos pagos no ano-calendário.
Muitas das diligências visam obter negativa de provas de inidoneidade de documentos
que o contribuinte apresentou para comprovar receitas da atividade rural. Esses
documentos consistem em notas fiscais de produtor, que são de emissão unilateral do
próprio impugnante, cuja presunção de veracidade foi completamente afastada, uma vez
que em relação a elas não há qualquer comprovação da entrega dos animais aos
supostos destinatários e nem foram apresentadas as guias de trânsito animal, documento
obrigatório para o transporte de gado.
Também não logrou o impugnante trazer qualquer comprovação de pagamento por parte
dos compradores, os quais, em declarações firmadas, negaram de forma cabal as
aquisições de gados a que elas se referem. A maioria dessas vendas teriam sido feitas
através de empresa de leilão, que, em resposta a intimação fiscal, enviou documento no
qual não consta tais operações de vendas. Ou seja, há nos autos provas cabais da
inidoneidade dos documentos relativos às supostas receitas. O impugnante, por seu
turno, apenas põe em dúvidas as declarações dos compradores, alegando a existência de
motivos subjetivos para terem feito tais declarações, sem trazer qualquer evidência
disso, ou, ainda, requer circularização junto à empresa de leilão, o que já foi feito pela
fiscalização. Não se vislumbra qualquer argumento razoável para esta empresa
modificar as informações que já prestou. De outra sorte, o impugnante não adotou
Fl. 2434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

nenhuma medida concreta no sentido de comprovar as suas hipóteses: não trouxe
nenhum documento que demonstre que tenha pelo menos tentado alguma prova material
das hipóteses alegadas.
Esse mesmo enfoque foi adotado quanto às despesas da atividade rural que não haviam
sido declaradas/escrituradas. A fiscalização as apropriou com fulcro em documentos
fiscais regularmente emitidos por empresas (notas fiscais), ou com base em documentos
oficiais (GFIP, Extrato de Recolhimento de Tributos), os quais gozam de presunção de
veracidade. No caso das notas fiscais, foram as próprias pessoas jurídicas que as
forneceram. Cabia ao impugnante dirigir-se a essas empresas e requerer a correção dos
dados que diz serem incorretos.
Em verdade, a forma sistematizada com que o impugnante requereu diligências,
fazendo-o em relação a todas as robustas provas trazidas pela fiscalização, baseando
seus pedidos em hipóteses que se mostram de prova desnecessária ou impraticáveis,
demonstra que as diligência solicitadas têm apenas caráter protelatório, pelo que se as
indefere, com fulcro no artigo 18 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.° da Lei n.°
8.748/1993)
Sendo assim, nada a prover.
Por outro lado, o recorrente ainda trouxe outros documentos em que afirma que
parte do lançamento não prosperaria. Entretanto, merece destaque o fato de que as provas devem
ser apresentadas com a impugnação, nos termos do que preceitua o artigo 16 do Decreto no
70.235:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Pelas razões do recurso apresentado, não se verifica que houve alguma das
hipóteses a justificar a apresentação de provas após a apresentação da impugnação.
Ademais, os documentos trazidos não se prestam, a meu ver a comprovar suas
alegações, tendo em vista que foram trazidos aos autos, sem uma metodologia que pudesse ser,
reconhecida de plano. O fato de juntar uma série de documentos não significa que o direito
pleiteado está devidamente provado.
Neste sentido, aplica-se ao caso, o disposto no Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 2435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-006.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720306/2011-15

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Em outros termos, é ônus do contribuinte, produzir as provas que entende
necessárias para a comprovação dos fatos alegados e não tendo produzido de forma didática, é o
mesmo que não produzir.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguídas
e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2436
DF CARF MF
Documento nato-digital